Tribunal: CARF
Processo: 10880.744428/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015,2016
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2.
AÇÃO FISCAL PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da ação fiscal. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a decisão administrativa, não para a conclusão do procedimento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão. Ademais, a recorrente e solidários, durante toda a ação fiscal, foram diversas vezes intimados a apresentar respostas, informações, esclarecimentos e documentos, exercendo integralmente seu lídimo direito de acesso à ação fiscal, sem prejuízo de qualquer espécie ou cerceamento de defesa como alegado. Nulidade rejeitada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015,2016
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de custos e despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, situação não verificada nos autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015,2016
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, tendo sido os lançamentos cientificados à recorrente em 05/11/2019, mesmo o período mais antigo (ano-calendário 2015) não restou decaído, posto que o lustro decadencial findou-se em 31/12/2020. Preliminar indeferida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c, do CTN., o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, II e III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, II e III, do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.744428/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
AKRON COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2015,2016
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
AÇÃO FISCAL PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da ação
fiscal. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a
decisão administrativa, não para a conclusão do procedimento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão. Ademais, a recorrente e solidários,
durante toda a ação fiscal, foram diversas vezes intimados a apresentar
respostas,
informações,
esclarecimentos
e
documentos,
exercendo
integralmente seu lídimo direito de acesso à ação fiscal, sem prejuízo de
qualquer espécie ou cerceamento de defesa como alegado. Nulidade rejeitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015,2016
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às
contas de custos e despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro
Real, devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e
usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos
aos fatos, situação não verificada nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015,2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.744428/2019-71
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se
completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, tendo sido
os lançamentos cientificados à recorrente em 05/11/2019, mesmo o período
mais antigo (ano-calendário 2015) não restou decaído, posto que o lustro
decadencial findou-se em 31/12/2020. Preliminar indeferida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN., o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 135, II e III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, II e III,
do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de mandatários, prepostos,
diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado,
pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes,
como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recuso voluntário em relação à matéria de cunho constitucional suscitada; ii) na parte
conhecida, ii.i) rejeitar as preliminares de nulidade e decadência; ii.ii) a ele dar provimento
parcial unicamente para reduzir, de ofício e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, mantendo
integralmente os lançamentos; ii.iii) manter a sujeição passiva de Eugenio Marraccini, CPF no
066.349.668-34, Lívia Peres Camargo Marraccini, CPF no 345.796.028-38, e, Vinicius Eugenio
Marraccini, CPF no 092.142.018-89 e a responsabilização a eles atribuída, o primeiro imputado
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

com fundamento no artigo 135, III, do CTN, e os outros dois com suporte no artigo 135, II, do
mesmo Diploma Legal.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/SPO, sessão de 10 de junho de 2020 (fls.
1752/1786)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
1578/1623), referente a lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco (autos de infração
– fls. 2/54 e 1065/1068), regime do Lucro Real, anos-calendário 2015 e 2016, relativamente a
infrações nominadas como glosa de custos e despesas.
O RV acima citado também engloba a defesa dos solidários arrolados pelo
Fisco com suporte no artigo 135, III, do CTN, a) Eugenio Marraccini, CPF no 066.349.668-34; b)
Lívia Peres Camargo Marraccini, CPF no 345.796.028-38; e, c) Vinicius Eugenio Marraccini,
CPF no 092.142.018-89, cujas impugnações (fls. 1092/1138, 1254/1300 e 1416/1462,
respectivamente) igualmente foram improvidas pela Turma a quo:
O AI de IRPJ abaixo reproduzido (fls. 6/7) mostra o resumo dos lançamentos,
sendo que o de CSLL tem a mesma conformação, observadas as respectivas tipificações legais:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o RF (fls. 55/98), estes os pontos principais da acusação do Fisco:
“3 RESUMO DA AUTUAÇÃO
1 - Neste relatório será demonstrado que o contribuinte reduziu indevidamente o
Lucro Real e a base de cálculo da CSLL mediante:
1.1 – Dedução, no ano de 2014, de despesas não comprovadas, registradas como
baixas indevidas com perdas de mercadorias;
1.2 – Dedução, no ano de 2015, a título de baixa como fundo de comércio, de
despesas pagas como honorários advocatícios, sem que tenha sido comprovada
a prestação de nenhum serviço lícito;
1.3 - Falta de adição, no ano de 2015, de resultado negativo de participação
societária;
1.4 - Falta de adição, no ano de 2016, de despesa com multa punitiva por falta
de recolhimento de imposto;
1.5 - Falta de adição, no ano de 2016, de despesa com provisões trabalhistas;
1.6 – Dedução, no ano de 2016, de despesas de aluguéis não necessárias,
geradas artificialmente mediante operação com pessoa ligada;
1.7 – Dedução, no ano de 2016, de despesas com propaganda e publicidade não
comprovadas;
1.8 - Compensação de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL sem respeitar
o limite legal de 30% no ano de 2016;
2 – Verificou-se também a falta de recolhimento e declaração em DCTF do
IRPJ e da CSLL apurados na ECF no ano de 2015.
3 - Os valores das estimativas mensais de IRPJ e CSLL foram recalculados a
partir das infrações constatadas, aplicando-se a multa prevista na legislação
sobre as diferenças apuradas.
4 - Tendo em vista a prática de atos descritos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, sobre os tributos apurados a partir das infrações de
dedução das despesas não comprovadas, pagas por conta de honorários
advocatícios, e de despesas de aluguel não necessárias, foi aplicada a multa
qualificada de 150%, conforme art. 44, § 1°, da Lei no 9.430, de 1996.
5 - Foi imputada ao sócio administrador da pessoa jurídica fiscalizada à época
dos fatos, assim como aos procuradores com amplos e irrestritos poderes de
administração, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

em relação à infração de dedução das despesas não comprovadas, pagas por
conta de honorários advocatícios, e a de dedução de despesas de aluguel não
necessárias.
6 - Em função da responsabilidade tributária recair apenas sobre parte do crédito
tributário constituído, o lançamento de ofício relativo a esta parcela ocorreu em
processo administrativo fiscal em separado.
4 DO PROCEDIMENTO FISCAL
1 – A AKRON foi inicialmente objeto de diligência fiscal tendo em vista o
pagamento de honorários a pessoas jurídicas investigadas no âmbito da
Operação Zelotes, por conta de serviços de consultoria e advocacia
supostamente prestados (DOC09A, DOC09B e DOC16).
4.1
Pagamentos
à
Advocacia
Eduardo
Milreu
(AEM),
CNPJ
no
04.673.262/0001-78
4.1.1 Valores pagos
1 – A AKRON efetuou os seguintes pagamentos à pessoa jurídica denominada
Advocacia Eduardo Milreu (AEM), CNPJ 04.673.262/0001-78, por meio de
TED:

2 - A beneficiária dos recursos financeiros, mesmo regularmente intimada, não
informou a razão dos referidos recebimentos, nem apresentou a documentação
suporte.
4.1.2 Esclarecimentos prestados pela AKRON
1 - A AKRON foi intimada a relacionar os pagamentos efetuados à AEM,
apresentar os contratos celebrados, a prova da efetiva prestação de serviços, as
referências técnicas para a contratação, assim como informar como os valores
pagos foram contabilizados (DOC09A).
2 - Em resposta (DOC09A), o contribuinte apresentou contrato de honorários,
celebrado com a AEM, datado de 01/10/2013, cujo objeto seria a prestação de
serviços de assessoria jurídica para a celebração de contrato de compra e venda
de quotas sociais envolvendo a AKRON (compradora), a pessoa jurídica
COMERCIAL REGON LTDA., CNPJ no 17.495.272/0001-5 (vendedora) e a
pessoa jurídica MASTERZOO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES
LTDA., CNPJ no 12.911.881/0001-81 (objeto da venda). Os honorários seriam
de R$ 9.500.000,00, sendo R$ 5.000.000,00 na assinatura do contrato, R$
2.500.000,00 em 30 dias, e R$ 2.000.000,00 após a conclusão da operação de
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

compra e venda das cotas societárias. O prazo do contrato seria de três meses,
podendo ser prorrogado.
3 - A AKRON também informou que a AEM foi contratada para avaliação e
elaboração de contrato de compra e venda de cotas que a COMERCIAL
REGON LTDA., detinha na MASTERZOO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
RAÇÕES LTDA., para a AKRON, a qual já detinha participação nesta pessoa
jurídica. Os valores colocados à disposição da AEM seriam para a realização de
todas as verificações necessárias à elaboração do contrato de aquisição das
cotas, assim como da avaliação da proposta comercial, o que demandaria
inúmeras horas de trabalho.
4 - A diligenciada complementou dizendo que as negociações para a venda das
cotas não evoluíram, e as partes desistiram do negócio. Mencionou que os
honorários inicialmente pactuados com a AEM dependiam da confirmação do
negócio. E como este não havia se concretizado, os mesmos deveriam ser
devolvidos, sendo que parte do valor (R$ 2.675.000,00) já teria sido devolvido
nos anos 2016 e 2017. O restante ainda não havia sido recebido até a data da
resposta da AKRON ao Termo de Intimação (07/08/2017), porém nenhuma
medida administrativa ou judicial havia sido implementada para o seu
recebimento.
5 - Segundo o próprio contribuinte, os bens e valores que teriam sido devolvidos
pela AEM teriam sido entregues, por conta e ordem da AKRON, à empresa do
grupo familiar, a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no
11.117.734/0001-71, por força de contrato de mútuo entre as partes, e teriam
sido lançados nas contabilidades de ambas as pessoas jurídicas.
4.1.3 Contabilização dos valores pagos
1 - Foram analisados os arquivos da escrituração contábil digital da AKRON
enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), relativos aos anos-
calendário 2013 a 2016, com o objetivo de identificar a contabilização dos
valores pagos à AEM, assim como a eventual afetação de contas de resultado 2
- Foi localizada, no balancete de 2013, a conta contábil "15875 - Adiantamento
a Fornecedores" (Passivo – Passivo Circulante), a qual apresenta um total anual
de lançamentos a débito de R$ 8.561.720,55, dentre os quais há um lançamento
no valor de 5.000.000,00 em 31/10/2013, e outro de 3.000.000,00 em
30/11/2013, cujos históricos não mencionam o destinatário dos recursos
(DOC10).
Esta conta encerra o ano com saldo de exatos R$ 8.000.000,08.
3 - Durante o ano de 2014, esta conta recebe alguns lançamentos a débito e a
crédito, mantendo-se o saldo da conta acima de 8 milhões de reais até o dia
31/12/2014 (DOC11). Nesta data, o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido
para a conta "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" (Ativo Não Circulante –
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Intangível), restando na conta de "Adiantamento a Fornecedores" um saldo de
R$ 211.077,72 (DOC12).
4 - A conta contábil “19903 - Fundo de Comércio – Adquirido”, que em meados
de 2014 já havia recebido lançamentos por conta de pagamentos à “Sigma
Nutrição Animal Ltda.”, encerra esse ano de 2014 com saldo de R$
9.599.735,44 (DOC12). Em 30/06/2015, o montante de R$ 3.647.649,42 desta
conta é baixado contra a conta de "Custo de mercadorias vendidas" (Conta de
Resultado – Custo), restando um saldo de R$ 5.952.086,02 (DOC13 e DOC14).
5 - O saldo da conta contábil “19903 - Fundo de Comércio – Adquirido”
permaneceu inalterado no ano 2016.
6 - A ECD da AKRON, relativa ao ano calendário 2016, não registra qualquer
valor a receber ou crédito para com a AEM. Também não registra qualquer
valor recebido da AEM a título de devolução dos honorários anteriormente
pagos.
7 - Somente na ECD do ano calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em
maio de 2018, após o início do procedimento de diligência junto a este
contribuinte, foi criada a conta contábil “16003 - Advocacia Eduardo Mirleu”
(Ativo – Ativo Não Circulante), que recebe lançamento inicial de R$
9.000.000,00, em contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de
capital" (Patrimônio Líquido – Reservas de Capital) (DOC15A). O lançamento
em contrapartida à conta de patrimônio líquido indica que o crédito para com o
referido escritório de advocacia não constava no balanço patrimonial do início
do período, sendo o lançamento efetuado em 2017 uma espécie de “ajuste
devedor de exercícios anteriores”. Após lançamentos recebidos ao longo do ano,
o saldo final da referida conta contábil era de R$ 5.225.000,00.
8 - O montante de R$ 2.750.000,00, baixado do crédito para com a AEM, foi
contabilizado em contrapartida a conta contábil "16004 - ST RAPHAEL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS" (Ativo - Ativo Não Circulante), por
conta de mútuos (DOC15B).
4.1.4 Análise das informações prestadas
1 - Em resposta aos questionamentos efetuados por esta fiscalização, a AKRON
informou, em síntese, que:
1.1 - Pagou à AEM, de modo antecipado, entre outubro e novembro de 2013, o
montante de R$ 8.000.000,00 por conta da contratação para prestação de serviço
de assessoria para a aquisição de uma participação;
1.2 - Mesmo não tendo havido qualquer ato de prestação de serviço por parte da
contratada, em função da desistência do negócio de compra da participação
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

societária, os recursos financeiros continuaram em poder da contratada, não
tendo, a AKRON, tomado qualquer medida para reavê-los.
2 - Os documentos e informações apresentados pelo contribuinte, em confronto
com sua escrituração digital, apresentam uma série de inconsistências que
passam a ser relatadas.
3 - A AEM teria sido contratada, com honorários de significativos R$
9.500.000,00, para a elaboração do contrato de compra e venda e realização das
diligências e estudos necessários à avaliação das ações a serem negociadas. Tais
condições indicariam que uma participação societária de elevado valor estaria
supostamente sendo negociada, e que haveria, por parte do suposto adquirente,
um grau importante de desconhecimento da pessoa jurídica cujas cotas se
pretendia adquirir. Entretanto, tais fatos não se verificam:
3.1 - A Masterzoo é uma pessoa jurídica criada em 11/2010, da qual desde o
início participavam como cotistas a AKRON (25%) e a Rigon (20,26%).
Portanto, a AKRON já detinha todas as informações sobre a investida e sobre o
ramo de negócio.
3.2 - Entre 2010 e 2015, a Masterzoo informou na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e na ECF os seguintes dados
contábeis:

3.3 - Não há como se imaginar que, para uma pessoa jurídica com esses valores
a título de capital social, patrimônio, receitas e rentabilidade negativa (apresenta
redução proporcional do patrimônio líquido em relação ao capital social ao
longo dos anos), apenas o serviço de avaliação e elaboração do contrato de
venda de 26% de suas cotas pudesse ser remunerado com um valor de R$
9.500.000,00.
4 - A AKRON informa que os honorários pagos em função do contrato estariam
vinculados à efetiva realização do negócio. Entretanto, não há, no referido
instrumento, qualquer menção de que os valores seriam devolvidos se a venda
não se efetivasse. Ou seja, os valores representariam efetiva e definitiva
remuneração da AEM quando do seu pagamento.
5 - O contribuinte também informa que estaria tentando reaver os valores pagos
em 2013 amigavelmente, sem qualquer medida administrativa ou judicial. Não é
imaginável que uma pessoa jurídica de porte da AKRON não teria iniciado
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

nenhum processo para recuperar o montante anteriormente pago à AEM quase 5
anos após os pagamentos, caso esse valor fosse realmente indevido.
4.1.5 Conclusão
1 – Todos os documentos e informações compilados acima demonstram que os
pagamentos efetuados à AEM, no ano 2013, não são decorrentes do contrato
celebrado entre a AKRON e a AEM, apresentado ao fisco.
2 – A escrituração contábil digital da AKRON, enviada ao SPED antes do início
deste procedimento fiscal, contraria e desmente os documentos e informações
apresentados pelo contribuinte para justificar os valores pagos à AEM, assim
como sua natureza jurídica de “adiantamento sujeito ao sucesso da empreitada”.
3 - Não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela AEM à
AKRON. A própria contratante afirma que nenhum serviço lhe foi prestado.
4 - Logo, qualquer valor que afete a conta de resultado de exercício, em
decorrência dos pagamentos efetuados à AEM, deve ser considerado indedutível
na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. E foi o que
efetivamente ocorreu no ano 2015, quando parte dos valores foi levada a
resultados a título de baixa de ativo intangível, como será visto no item “5.3”
abaixo.
4.2 Pagamentos à CONSULTAN Consultoria, Assessoria e Negócios
Empresariais Ltda. (CONSULTAN), CNPJ no 62.620.125/0001-71
4.2.1 Valor pago
1 – A AKRON efetuou o seguinte pagamento à pessoa jurídica denominada
CONSULTAN Consultoria, Assessoria e Negócios Empresariais Ltda.,
doravante referenciada como CONSULTAN, CNPJ no 62.620.125/0001-71:

2 - A beneficiária dos recursos financeiros, mesmo regularmente intimada, não
informou a razão dos referidos recebimentos, nem apresentou a documentação
suporte.
4.2.2 Esclarecimentos prestados pela AKRON
1 - Em resposta ao Termo de Intimação que buscava informações sobre os
pagamentos efetuados à AEM, a AKRON informou que o valor de R$
1.000.000,00, pago por meio de cheque em 22/08/2013, teria sido feito ao
referido escritório de advocacia (DOC09A).
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

2 - Após ser contraditada por esta fiscalização, a AKRON esclareceu que o
montante de R$ 1.000.000,00, pago em 22/08/2013 e contabilizado em
26/08/2013 na conta “Adiantamento a prestadores de serviço”, não foi para a
AEM, como constou na ficha razão anteriormente apresentada, mas para a
CONSULTAN (DOC09B).
3 - O contribuinte também apresentou cópia do referido cheque e do contrato
celebrado com a CONSULTAN, o qual é datado de 22/08/2013, tendo como
objeto a prestação de serviços de assessoria e consultoria na análise dos tributos
a que estaria submetido a contratante, em especial dos débitos junto à
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (DOC09B). O objetivo seria
detectar inconstitucionalidades, valores indevidos, redução ou extinção de
débitos, e a liberação das garantias penhoradas na execução a que se refere a
inscrição em dívida ativa do Estado de São Paulo n° 1.095.769.823, que
totalizava R$ 49.463.725,23 à época. A contratada prestaria o serviço de
extinção dos débitos, a ser concedido pela PGE. Os honorários seriam de R$
10.500.000,00, devidos no caso de extinção do passivo tributário a que se refere
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 1.095.769.823, pagos da seguinte forma:
R$ 1.000.000,00 no ato da assinatura do contrato;
R$ 500.000,00 quando "do depósito em conta-corrente referente ao débito
fiscal";
R$ 1.500.000,00 na distribuição da Ação Declaratória que solicitar a nulidade
do débito, a suspensão da exigibilidade do crédito e a nova apuração do valor
devido;
R$ 1.500.000,00 quando da decisão favorável do juiz na ação declaratória;
5 parcelas mensais de R$ 200.000,00 iniciadas 30 dias após a decisão judicial
favorável na ação declaratória;
36 parcelas mensais de R$ 138.888,88, iniciadas a partir da extinção total do
débito da dívida ativa, as quais seriam representadas por 36 notas promissórias
avalizadas por Eugênio Marraccini, sócio da AKRON.
4 - A AKRON também foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o valor
pago à CONSULTAN, assim como comprovar a efetiva prestação de serviços
(DOC16).
5 - Em resposta (DOC16), o contribuinte informou que a CONSULTAN foi
contratada para atuar na defesa da AKRON no processo judicial de execução
fiscal movido pela Procuradoria do Estado de São Paulo, em função da CDA n°
1.095.769.823. As reuniões com os representantes da contratada teriam ocorrido
somente após o pagamento inicial de R$ 1.000.000,00.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

6 - Também informou que em função das divergências com a contratada ainda
na fase inicial, o contrato entre as partes foi rescindido apenas 1 mês após ser
celebrado, não havendo, assim, qualquer outro documento referente à prestação
de serviços além do referido contrato e do seu distrato, datado de 25/09/2013.
Por este último instrumento, as partes resolviam distratar o contrato celebrado
em 22/08/2013, de forma amigável, sendo dada mútua quitação entre as partes,
inclusive quanto aos honorários pagos ou vincendos. As partes também
renunciavam expressamente a qualquer direito de indenização, a qualquer título,
em função do contrato anteriormente celebrado.
4.2.3 Contabilização dos valores pagos
1 - O valor de R$ 1.000.000,00 pago à CONSULTAN em 22/08/2013 não
constou na ECD do ano 2013 enviada pela AKRON ao SPED.
2 - O extrato razão da conta contábil "1.01.04.03.00014 (15886) - Adiantamento
Prestadores de Serviços" não pertence à escrituração contábil do contribuinte
enviada ao SPED.
3 - Somente na ECD do ano calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em
maio de 2018, após o início do procedimento de diligência junto a este
contribuinte, foi criada a conta contábil “16003 - Advocacia Eduardo Mirleu”
(Ativo - Ativo Circulante), que recebe lançamento inicial de R$ 9.000.000,00,
em contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de capital"
(DOC15A). O lançamento em contrapartida à conta de patrimônio líquido
indica que o crédito para com a AEM não constava no balanço patrimonial do
início do período, sendo o lançamento efetuado em 2017 uma espécie de “ajuste
devedor de exercícios anteriores”. Em 30/09/2017 o montante de R$
1.000.000,00 é transferido desta conta contábil para uma outra conta, "16005 -
CONSULTAN - Consultoria e Assessoria" (Ativo – Ativo Circulante)
(DOC17).
4.2.4 Análise das informações prestadas
1 – O contrato celebrado com a CONSULTAN, que não é um escritório de
advocacia, possui uma série de dispositivos que indicam que os serviços que
estariam sendo contratados junto a esta pessoa jurídica seriam advocatícios,
tanto é que várias parcelas de honorários estavam condicionadas à propositura
de ações judiciais ou ao sucesso nas ações judiciais propostas.
2 - Deste modo, com base no instrumento contratual e informações apresentadas
a esta fiscalização, a AKRON teria contratado a CONSULTAN, ao custo de R$
10.500.000,00, e pago R$ 1.000.000,00 antes da realização da primeira reunião
com os representantes da contratada, para uma prestação de serviços que essa
estaria impedida legalmente de executar. E tal contrato teria sido rescindido
cerca de 30 dias após a sua celebração, sem que a contratada houvesse feito
absolutamente nada, com quitação mútua entre as partes.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

3 – Em se admitindo como verdadeiros os contratos celebrados entre a AKRON
e a CONSULTAN (defesa do processo de execução), e entre a AKRON e a
AEM (elaboração de contrato de compra de participação societária), ter-se-ia
que, em um período de pouco mais de 60 dias, a AKRON teria contratado
serviços de consultoria no montante de R$ 20.000.000,00.
4 - A contabilização do crédito para com a CONSULTAN, presente na ECD do
ano 2017, a qual foi enviada ao SPED após o início deste procedimento de
diligência, teve o objetivo de adequar a escrita contábil à “versão dos fatos”
apresentada pela AKRON à fiscalização.
5 - Entretanto, até mesmo esta contabilização extemporânea de crédito de R$
1.000.000,00 para com a CONSULTAN contradiz o "instrumento de distrato"
entregue à fiscalização. Segundo este documento, as partes concediam-se mútua
quitação, inclusive quanto a honorários pagos, renunciando a qualquer direito
em função do contrato anterior. Portanto, não haveria fundamento para o
registro do referido crédito.
4.2.5 Conclusão
1 – Todos os documentos e informações compilados acima demonstram que o
pagamento efetuado à CONSULTAN, no ano 2013, não foi decorrente do
contrato celebrado entre a AKRON e esta pessoa jurídica, apresentado ao fisco.
2 – A ECD da AKRON, enviada ao SPED antes do início deste procedimento
fiscal, nem mesmo contabiliza o pagamento do expressivo valor de R$
1.000.000,00.
3 - Não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela CONSULTAN
à AKRON. A própria contratante afirma que nenhum serviço foi prestado.
4 - E esta falta de contabilização de pagamento resultou na apuração de infração
de omissão de receita, conforme processo administrativo fiscal n°
10880.741163/2018-79. Caso houvesse a contabilização do referido pagamento
em conta de despesa, tal valor deveria ser adicionado na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a falta de comprovação de qualquer
serviço lícito prestado pela CONSULTAN. A eventual baixa do direito
contabilizado para com esta pessoa jurídica também deve ser tratada como
indedutível.
4.3 Outras irregularidades constatadas
1 – Em decorrência das constatações relatadas acima, foram aprofundadas as
verificações nos livros contábeis e fiscais do contribuinte, sendo encontradas
várias infrações à legislação tributária, tanto no ano calendário 2013 quanto nos
anos subsequentes.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

2 – Por meio do Termo de Intimação datado de 16/10/2018 (DOC18), foi
solicitado que o contribuinte apresentasse diversos documentos e informações
relativos às irregularidades constatadas.
3 - A AKRON apresentou respostas aos questionamentos formulados (DOC19),
os quais serão analisadas abaixo, na descrição de cada uma das infrações.
4 - No decorrer do procedimento fiscal, outros termos ainda foram lavrados
(DOC46).
5 INFRAÇÕES FISCAIS CONSTATADAS
5.1 Falta de declaração em DCTF e recolhimento de valores de IRPJ e CSLL
1 – As verificações desta fiscalização com relação aos valores de IRPJ e CSLL
do ano calendário 2015 apurados e pagos pela AKRON constatou o seguinte:
1.1 - Relativamente aos meses de janeiro a junho e agosto de 2015, o
contribuinte declarou em DCTF valores de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
(DOC08A), informando a quitação dos débitos mediante pagamento. Nenhum
outro valor de IRPJ ou de CSLL foi declarado em DCTF neste período.
1.2 - O contribuinte efetuou o pagamento de todas as estimativas mensais de
IRPJ e de CSLL do ano de 2015, declaradas em DCTF (DOC38);
1.3 - Na ECF apresentada pela AKRON, relativa ao ano calendário 2015, esta
optou pela apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática do Lucro Real
trimestral, tendo informado os seguintes valores destes tributos a pagar:

1.4 - Os somatórios dos valores das estimativas de IRPJ e de CSLL recolhidas
entre janeiro e junho de 2015 correspondem à soma dos valores destes tributos
apurados em ECF nos 2 primeiros trimestres do referido ano.
2 - Dada a discrepância entre os valores de IRPJ e de CSLL apurados pelo
contribuinte em ECF e os correspondentes valores declarados em DCTF e
pagos, a AKRON foi intimada a informar se os valores apurados no 4° trimestre
de 2015 haviam sido pagos, parcelados ou objeto de pedido de compensação,
conforme a "Questão 9" do Termo de Intimação datado de 16/10/2018
(DOC18).
3 - Em sua resposta, o contribuinte informou que os débitos apurados em ECF
estariam sendo parcelados por meio do Programa Especial de Regularização
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Tributária (PERT) (DOC19). Juntou cópias dos comprovantes de adesão ao
referido parcelamento especial (DOC39).
4 - De fato, a partir de agosto de 2017, o contribuinte tem efetuado
recolhimentos destinados à quitação de débitos por meio do PERT (DOC40).
5 - Entretanto, conforme passará a ser demonstrado, a ECF do ano calendário
2015 apresentada pela AKRON está incorreta quanto a forma de tributação de
seus resultados. Também será demonstrado que o contribuinte não parcelou por
meio do PERT os débitos de IRPJ e de CSLL do ano 2015.
6 - Nos termos do art. 1° da Lei n° 9.430, de 1996, a partir do ano 1997, o
imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas seria apurado trimestralmente.
O art. 2° do mesmo diploma legal criou a possibilidade de, para os contribuintes
tributados com base no Lucro Real, ser efetuado o recolhimento mensal do
imposto por estimativas mensais, apurando-se o Lucro Real em 31 de dezembro
do respectivo ano.
7 - Conforme estipula o art. 3° da Lei n° 9.430, de 1996, a opção pela apuração
trimestral ou anual do imposto é irretratável para todo o ano calendário. O
parágrafo único deste artigo prescreve que a opção pelo recolhimento de
estimativas mensais e apuração anual do IRPJ é manifestado pelo pagamento do
imposto do mês de janeiro.
8 - De acordo com o já relatado acima, o contribuinte recolheu valores de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL dos meses de janeiro a junho e de
agosto de 2015. Portanto, a AKRON deveria ter recolhido as estimativas dos
demais meses deste ano (salvo nos casos de suspensão ou redução do
pagamento, previstos no art. 35 da Lei n° 8.981, de 1995), e ter efetuado a
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL anuais, apurado os
montantes destes tributos devidos, deduzido os recolhimentos ou retenções
havidas no período, e recolhido os valores remanescentes, o que não ocorreu.
9 - Quanto à informação prestada pelo contribuinte sobre os valores de IRPJ e
de CSLL apurados no 4° trimestre da ECF do ano 2015, de que estes teriam
sido parcelados por meio do PERT, esta informação também não procede.
10 - Conforme Recibo de Negociação do Programa Especial de Regularização
Tributária (DOC41), a AKRON incluiu no referido parcelamento débitos de PIS
e COFINS do período compreendido entre outubro de 2015 e setembro de 2016,
além do mês de novembro de 2016. Tais débitos foram declarados em DCTF
com saldo integral a pagar, sendo que para o período compreendido entre
outubro de 2015 e setembro de 2016, tais débitos somente foram informados
nas DCTFs retificadoras apresentadas em 21/08/2017 (DOC42).
11 - Logo, diferentemente do que foi informado pelo contribuinte, os débitos de
IRPJ e de CSLL apurados na ECF de 2015, no 4° trimestre, não foram objeto de
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

nenhum parcelamento, assim como não foram pagos, compensados ou
declarados em DCTF.
12 - Tendo em vista que, em função da opção pela apuração anual da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do ano 2015, manifestada pelo pagamento das
estimativas destes tributos relativas a janeiro de 2015, e a apresentação indevida
da ECF pela apuração trimestral, esta fiscalização apurou os valores de tributos
devidos anualmente a partir das bases de cálculo informadas pela AKRON em
ECF, da seguinte maneira:
12.1 - Foram somados os valores trimestrais de Lucro Real e de base de cálculo
da CSLL dos 4 trimestres de 2015:

12.4 - O montante de IRRF deduzido, de R$ 450.000,00, não foi informado pelo
contribuinte em ECF. Entretanto, tal valor foi contabilizado em conta "15708 -
IRRF A RECUPERAR" (DOC43), em 31/12/2015. Em resposta a
questionamentos desta fiscalização, conforme "Questão 8" e "Questão 11” do
Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte apresentou "Instrumento
Particular de Distrato Parcial ao Contrato de Distribuição" (DOC44) e DARF de
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

IRRF, no valor de R$ 450.000,00, recolhido em 28/12/2015 pela fonte pagadora
da multa decorrente do distrato (DOC45). Logo, o referido valor foi deduzido
do montante de IRPJ apurado pela fiscalização para o ano de 2015, mesmo sem
a informação do valor em ECF.
13 - Os valores de IRPJ e da CSLL assim apurados foram lançados por meio de
Auto de Infração, juntamente com a multa e os juros previstos na legislação.
5.2 Perdas de estoque não comprovadas
1 - Conforme extrato da conta contábil “43003 - BAIXAS DE MERC./PROD.
POR PERDA/FURTO” (Conta de Resultado – Despesas), no ano 2014 o
contribuinte registrou como perdas ou furtos de mercadorias o montante de R$
1.047.655,63 (DOC20).
2 – Mediante a “Questão 6” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória da
dedutibilidade dos valores baixados no ano de 2014 como furto/perda de
mercadorias, de acordo com os requisitos do art. 364 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
3 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou:
3.1 – Doze documentos (1 para cada mês) contendo a declaração prestada pelo
diretor da AKRON, Eugênio Marraccini, informando que as mercadorias
discriminadas no documento (produto, quantidade e valor) estariam impróprias
para consumo e estariam sendo encaminhadas para o Depósito Público
Municipal (DOC21).
3.2 – Fotos de diversos produtos destinados à alimentação e uso animal
(DOC22).
4 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5 – A documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte para justificar
a dedução de despesa com perda de mercadorias em estoque é apenas um
conjunto de declarações de seu diretor de que tais mercadorias foram destinadas
ao Depósito Público Municipal, além de fotos de produtos destinados a uso e
alimentação animal.
6 – O registro de perdas e quebras de mercadorias e produtos é regulado pelo
art. 291 do RIR/1999, sob duas modalidades:
6.1 - Inciso I: quebras e perdas razoáveis, na fabricação, transporte e manuseio:
tais perdas independem de laudo de autoridade e podem ocorrer inclusive na
comercialização de mercadorias que, por sua natureza, normalmente seja
observada certa perda, como produtos a granel ou de rápido perecimento, como
frutas, verduras, derivados de leite, etc.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

6.2 - Inciso II: perdas por deterioração ou obsolescência, desde que
comprovados por laudos, de acordo com cada uma das 3 hipóteses listadas.
7 – No caso em tela, as mercadorias listadas nos documentos apresentados
como baixadas são produtos embalados e não perecíveis.
8 – E a documentação que supostamente estaria atestando a condição de estarem
danificados, com prazo de validade vencida, obsoletos, ou outra causa que os
tornassem invendáveis, constituem-se em declarações do próprio diretor da
AKRON. As fotos apresentadas em nada contribuem para configurar o
suprimento dos requisitos legais.
9 – Não foram apresentados, por exemplo:
9.1 – Laudos emitidos por profissional competente ou por autoridade fiscal
atestando deterioração, perda de validade ou outro defeito;
9.2 – Nota fiscal emitida sem destaque de ICMS para acompanhamento da
mercadoria até o ponto de descarte;
9.3 – Conhecimento de transporte com a identificação do veículo que
transportou as mercadorias até o destino;
9.4 – Confirmação do recebimento do destinatário quanto às mercadorias
descartadas.
9.5 – Documentação hábil e idônea que comprove a efetiva destruição dos
produtos.
9.6 – Registro nos livros fiscais da baixa por perecimento;
9.7 – Registro do estorno dos créditos de tributos incidentes sobre as compras.
10 – A Receita Federal do Brasil, em pelo menos 2 oportunidades, proferiu
decisões em soluções de consulta confirmando a necessidade de preenchimento
dos requisitos legais para a dedutibilidade de tais perdas:
10.1 - Solução de Consulta SRRF08/Disit no 124, de 27 de maio de 2013
(DOC23);
10.2 - Solução de Consulta Cosit no 23, de 25 de fevereiro de 2015 (DOC24);
11 – Uma vez que a AKRON não atendeu os requisitos estabelecidos em lei
para a dedutibilidade de perdas de estoque, tais valores serão glosados para
efeitos de apuração do Lucro Real e da Base de cálculo da CSLL, nos termos do
art. 249, inciso I, do RIR/1999.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

12 – Cabe ressaltar que esta infração já havia sido detectada no ano calendário
2013, e o valor correspondente à respectiva despesa glosado por esta
fiscalização, procedimento que foi julgado procedente na primeira instância
administrativa.
5.3 Glosa de despesas com honorários indevidamente registrada como baixa de
“Fundo de Comércio”
1 – Conforme já relatado anteriormente, entre outubro e novembro de 2013 a
AKRON efetuou pagamento à AEM que totalizaram R$ 8.000.000,00, os quais
foram contabilizados na conta contábil "15875 - Adiantamento a Fornecedores"
(Ativo – Ativo Circulante) (DOC10). Não houve a prestação de qualquer
serviço lícito que respaldasse ou justificasse os pagamentos efetuados.
2 - No ano de 2014, o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido da referida
conta de "Adiantamento a Fornecedores" para a conta "19903 - Fundo de
Comércio - Adquirido" (Ativo Não Circulante – Intangível), restando na
primeira um saldo de R$ 211.077,72 (DOC11 e DOC12).
3 - Em 30/06/2015, o montante de R$ 3.647.649,42 foi transferido da conta
“19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" para a conta "40004 - Custo de
mercadorias vendidas" (Conta de Resultados – Custos), com histórico de
lançamento “Transferência de Conta” (DOC13 e DOC14).
4 - Conforme “Questão 4” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), foram
feitos vários questionamentos ao contribuinte relacionados aos lançamentos
relatados acima, os quais foram assim respondidos pela AKRON:
4.1 - O contribuinte confirmou que o saldo de R$ 8.000.000,08 da conta "15875
- Adiantamento a Fornecedores", existente ao final do ano 2013, era decorrente
dos valores pagos à AEM, e teria sido transferido para o Ativo Intangível "em
razão do provável benefício econômico futuro esperado e que seriam gerados
em favor da empresa na execução dos trabalhos de 'due diligencie'" (DOC19);
4.2 - A AKRON informou que o montante de R$ 3.647.649,42, lançado a
crédito na conta contábil “19903 - Fundo de Comércio – Adquirido” não foi
baixado para conta de “Custo de Mercadorias Vendidas”, mas sim para a conta
“27203 - Lucro / Prejuízo Exercícios Anteriores”, por se tratar de um ajuste de
exercícios anteriores. Prosseguiu dizendo que, conforme já ocorrera com vários
outros valores e lançamentos questionados pela fiscalização, o contribuinte
identificou “... que na conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o
Plano Referencial, diversos lançamentos dentre eles esta operação foi alocada
a débito de outras contas contábeis ....”.
5 - Ou seja, a AKRON não apresentou nenhum documento ou fundamento legal
para respaldar a baixa para conta de resultados do montante de R$ 3.647.649,42,
ocorrido em junho de 2015. Ao contrário, negou que tal lançamento tenha
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

realmente ocorrido, afirmando tratar-se de “erro na transposição de contas para
o SPED”.
6 - Entretanto, a inusitada afirmação do contribuinte não procede, pelas
seguintes razões:
6.1 - O Balanço Patrimonial do ano 2015 da AKRON (DOC25) enviado ao
SPED, por meio do arquivo da ECD, não possui a conta contábil “Lucro /
Prejuízo Exercícios Anteriores”. No mesmo balanço, a conta “Lucro do
Exercício” possuía um saldo inicial de (R$ 575.608,17) e um saldo final de R$
2.995.045,32. O extrato razão desta conta contábil (“27204 - Lucro do
Exercício”), constante na ECD enviada ao SPED, registra o resultado contábil
do ano de 2015, de R$ 3.895.012,42 (DOC26). Este valor corresponde aos
resultados apurados no ano 2013 (R$ 899.967,10) e no ano 2015 (R$
2.995.045,32).
6.2 - O extrato razão do ano de 2015 da conta contábil “40004 - Custo das
Mercadorias” constante na ECD enviada ao SPED (DOC27), informa um total
anual de lançamentos a débito de R$ 234.664.458,84 e um total de lançamentos
a crédito de R$ 162.544.297,37, resultando em um total líquido de lançamentos
a débitos de R$ 72.120.161,47. Dentre os lançamentos a débito está o montante
de R$ 3.647.649,42, ocorrido em 30/06/2015.
6.3 - Os DRE - Contas Referenciais dos quatro trimestres de 2015 da AKRON
constante na ECF (lembrando que o contribuinte apresentou incorretamente a
ECF com apuração trimestral de resultados neste ano) apresentam os seguintes
dados (DOC36):

6.4 - As fichas correspondentes à “Parte A do LALUR” e à “Parte A do LACS”,
constantes na ECF do ano 2015 apresentada pelo contribuinte, apuram as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir dos resultados líquidos de cada trimestre
constantes na tabela acima (DOC36);
6.5 - Logo, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, o montante de R$
3.647.649,42 baixado da conta de "Fundo de Comércio - Adquirido" afetou o
resultado contábil e fiscal do contribuinte do ano 2015.
7 - O referido valor computado pela AKRON como custo não só não tem
amparo legal e comprovação documental como é tido como incorreto pelo
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

próprio contribuinte, ao afirmar que tal valor deveria ser contabilizado em conta
de patrimônio líquido, não afetando a conta de resultados.
8 - Vale lembrar que o montante de R$ 8.000.000,00 pagos para a AEM em
2013, e que originaram a quase totalidade do saldo da conta de “Fundo de
Comércio – Adquirido” no ano de 2015, não decorreu de prestação de qualquer
serviço lícito comprovado, devendo qualquer computação deste montante em
conta de resultados ser considerado indedutível na apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
9 - Uma vez que tal custo não foi comprovado, e nem foi demonstrada sua
dedutibilidade, o mesmo deve ser adicionado na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL do ano 2015, nos termos do artigo 249, inciso I, do
RIR/1999.
5.4 Falta de adição de resultado negativo de participação societária
1 – Conforme balanço patrimonial da AKRON do ano 2014 (DOC29), presente
na ECD enviada ao SPED, ao final deste período havia o registro de dois
investimentos em participações societárias, no Ativo não Circulante, nas
seguintes contas contábeis:
Masterzoo Ind e Com de Rações Ltda: saldo de R$ 2.840.280,00;
PET Club Indústria e Comércio de Rações: saldo de R$ 447.500,00;
O total dos investimentos em participações societárias era de R$ 3.287.780,00, e
permaneceu inalterado durante o ano.
2 - No balanço patrimonial do ano 2015 da AKRON (DOC30), presente na
ECD enviada ao SPED, o grupo de contas “Investimentos em Participações
Societárias” totalizava no início de 2015 o montante de R$ 3.287.780,00,
embora relacionando apenas a participação na conta “Masterzoo Ind e Com de
Rações Ltda.”, no montante de R$ 2.840.280,00. Ou seja, ainda estava
computado o saldo da conta “PET Club Indústria e Comércio de Rações”,
embora não constante no balanço patrimonial.
3 - De acordo com o extrato da conta contábil "18912 – Masterzoo Ind e Com
de Rações Ltda." (DOC31), no ano de 2015 foram registrados 2 (dois)
lançamentos contábeis:
3.1 - Em 31/05/2015, a débito, no montante de R$ 1.277.832,00, com histórico
de “INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL”, em contrapartida à conta de ativo
circulante de crédito para com esta pessoa jurídica;
3.2 - Em 30/09/2015, a crédito, no montante de R$ 2.247.112,00, com histórico
de “PREJUIZO REDUÇÃO CAPITAL SOCIAL”, em contrapartida à conta de
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

resultados “43005 - MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE
RACOES”.
4 - Conforme extrato da conta contábil “18915 - PET Club Indústria e Comércio
de Rações” (DOC32), no de 2015 há um único lançamento, a crédito,
correspondente ao saldo inicial da conta, no montante de R$ 477.500,00, com
histórico de “PREJUIZO REDUCAO CAPITAL SOCIAL”, em contrapartida à
conta de resultados “43005 - MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE
RACOES”.
5 - No DRE da AKRON constante da ECD do ano 2015 enviada ao SPED
(DOC33), esta última conta contábil está totalizada no grupo de contas "Outras
Despesas - Perdas de Capital".
6 - De acordo com o extrato da conta contábil "43005 - MASTERZOO
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES", do ano 2015 (DOC34), esta conta
recebeu os 2 (dois) lançamentos contábeis citados acima, afetando o resultado
do exercício em R$ 2.694.612,00.
7 - Conforme “Questão 7” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi instado a esclarecer os referidos lançamentos, apresentando a
documentação comprobatória. Caso os referidos valores fossem referentes a
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial, o contribuinte deveria
apresentar a fundamentação legal para não ter feito a correspondente adição na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
8 - Em resposta (DOC19), o contribuinte informou apenas que os lançamentos
questionados eram decorrentes de equivalência patrimonial. Para justificar a
falta de qualquer ajuste na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
mencionou que "não foi efetuado nenhuma adição ou exclusão na apuração do
Lucro Real, em razão dos prejuízos acumulados na empresa Masterzoo
Indústria e Comércio de Rações". Nenhum documento ou informação
adicionais foram apresentados.
9 - Conforme previsto no art. 389 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a contrapartida dos ajustes
nos investimentos avaliados por equivalência patrimonial não será computada
na determinação do Lucro Real.
10 - Quanto à apuração da case de cálculo da CSLL, o art. 2°, § 1°, alínea "c",
item "1", da Lei n° 7.689, 15 de dezembro de 1988, também estabelece que o
resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido será adicionado.
11 - Uma vez que o contribuinte não apresentou qualquer documentação suporte
dos lançamentos questionados, afirmando apenas tratarem-se de resultados
negativos de equivalência patrimonial, não adicionados na apuração da base de
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

cálculo dos tributos, mesmo sem qualquer respaldo legal para tanto, esta
fiscalização ajustou os valores de Lucro Real e da base de cálculo da CSLL do
ano 2015, mediante a adição dos valores correspondentes.
5.5 Falta de adição de despesa de multa de caráter punitivo
1 – Conforme extrato das contas contábeis “41504 - ENCARGOS E JUROS DE
MORA” (Conta de Resultado – Despesas) e "41610 – MULTA FISCAL"
(Conta de Resultado – Despesas) (DOC50 e DOC51), em 31/03/2016 o
contribuinte contabilizou os seguintes valores relacionados a uma autuação
fiscal de ICMS:
1.1 - Conta "41504":
R$ 5.040.000,00, com histórico de "ICMS DEBITADO PROVISAO MULTA
AIIM";
R$ 7.176.760,00, com histórico de "PAGAMENTO DE JUROS PROVISAO
JUROS AIIM.
1.2 - Conta "41610": R$ 7.381.988,39, com histórico de "ICMS DEBITADO
VALOR PRINCIPAL AIIM".
1.3 - A contrapartida dos referidos lançamentos foi na conta "26401 -
CONTINGENCIA FISCAL" (Passivo – Passivo Não Circulante), totalizando
R$ 19.598.748,39, o qual permaneceu inalterado durante todo o ano de 2016
(DOC52);
2 - De acordo com a “Questão 14” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória
relacionada aos referidos lançamentos.
3 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou:
3.1 – Cópia do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n° 3.054.405-1,
lavrado pelo fisco do Estado de São Paulo, em 28/11/2006, pelo qual foram
constituídos os seguintes débitos, relativos aos anos de 2001 a 2003 (DOC53):
Principal (ICMS): R$ 7.522.977,69;
Juros de Mora: R$ 5.904.821,38;
Multa: 10.789.930,00;
Total: R$ 24.217.729,07.
3.2 – Relatório de escritório de advocacia, datado de 23/06/2016, sobre os
procedimentos de defesa do AIIM n° 3.054.405-1, o qual gerou a CDA n°
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

1.095.769.823 e a execução fiscal n° 1.532.769-57.2014.8.26.0014 (DOC54).
Neste documento, o advogado faz um histórico da autuação e da defesa, até
aquela data, prevendo dois cenários possíveis para o desfecho da demanda. Em
um destes cenários, os valores que seriam devidos são os mesmos que foram
contabilizados pelo contribuinte, em 31/03/2016:
Principal: R$ 7.381.988,39;
Juros: R$ 7.176.760,00;
Multa: R$ 5.040.000,00;
Total: R$ 19.598.748,39.
3.3 - Nenhum outro documento ou informação foram apresentados.
4 – Em consulta a páginas abertas na internet do fisco de São Paulo e do Poder
Judiciário do mesmo Estado, foi possível obter os seguintes documentos e
informações:
4.1 - Extrato do contencioso administrativo gerado a partir do AIIM n°
3.054.405-1 (DOC55). Em 25/05/2007 houve o primeiro julgamento, pelo qual
foi reduzido o valor do AIIM. Os Recursos Ordinário e Especial tiveram seu
provimento negado, encerrando-se o litígio administrativo em 01/04/2011;
4.2 - Houve a inscrição em Dívida Ativa em 01/04/2013 (DOC56);
4.3 - A Ação de Execução foi proposta em 08/04/2014 (DOC57). Em
14/05/2016 foi apresentada nova exceção de pré-executividade, questionando a
apuração de vários valores da CDA. Após ser instada a pronunciar-se, a
Fazenda Estadual solicitou suspensão da execução, para sanar as
irregularidades. Foi reconhecido pelo juiz erro no cálculo dos juros. De resto,
houve seguimento da execução, a qual culminou com a penhora de 0,8% do
faturamento líquido mensal.
4.4 - Em 08/06/2017 foram propostos embargos de execução (DOC58).
5 - Os documentos e informações apresentados pelo contribuinte, assim como
os coletados pela fiscalização, demonstram que os valores contabilizados como
despesa em 31/03/2016, em contrapartida à conta de passivo não circulante
"Contingência Fiscal", são decorrentes da lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Multa pelo fisco de São Paulo. Dentre os valores contabilizados, o
montante de R$ 5.040.000,00 é relativo à multa lançada de ofício, resultante de
falta de pagamento de imposto.
6 - Nos termos do art. 344, § 5°, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 41, § 5°,
da Lei n° 8.981, de 1995, não são dedutíveis como custo ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
7 - Uma vez que o contribuinte contabilizou como despesa o valor da multa
decorrente de infração fiscal, no montante de R$ 5.040.000,00, e não adicionou
tal valor na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, impõe-se que tal
ajuste seja efetuado pela fiscalização.
5.6 Falta de adição de despesa com provisão
1 – Conforme extrato da conta contábil “41307 – INDENIZACOES
TRABALHISTAS” (DOC59) (Conta de Resultados – Despesas), em
30/06/2016 o contribuinte contabilizou o montante total de R$ 306.170,12, em
lançamentos com histórico de "PROVISOES PARA CONTINGENCIAS". O
total lançado na referida conta de resultados no 2° trimestre foi de R$
384.182,58. Já o total anual lançado foi de R$ 448.509,28.
2- A contrapartida dos lançamentos efetuados em 30/06/2016 foi a conta "26402
- CONTINGENCIA TRABALHISTA" (Passivo – Passivo não circulante)
(DOC60), a qual recebeu somente estes registros durante todo o ano,
permanecendo o saldo inalterado até o final do período.
3 - Mediante a “Questão 16” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória
relacionada aos referidos lançamentos.
4 – Em sua resposta (DOC19), o contribuinte, como já o fizera em vários outros
questionamentos efetuados por esta fiscalização, relacionados a contabilizações
de custos ou despesas, informou que "Trata-se de lançamento efetuado a débito
na conta contábil '27203 - Lucros / Prejuízos Exercícios Anteriores', tendo
como contrapartida a conta contábil '27059 - Reservas para contingências'.
Porém como relatado na resposta à questão 2.1, na conversão para o Plano
Referencial a mesma a mesma foi indicada na ECD na conta mencionada".
5 - Do mesmo modo como em todos os casos anteriores nos quais esta inusitada
explicação foi apresentada, a afirmação do contribuinte não procede:
5.1 - No Demonstrativo de Resultados do ano 2016 da AKRON (DOC28)
enviado ao SPED por meio do arquivo da ECD, a conta contábil
"INDENIZACOES TRABALHISTAS" apresenta um saldo final de R$
448.509,28, que é o mesmo que consta no extrato razão da referida conta
(DOC59);
5.2 - O DRE Contas Contábeis do 2° trimestre de 2016 da AKRON, constante
na ECF (DOC62), apresenta um saldo na conta "41307 - INDENIZACOES
TRABALHISTAS" de R$ 384.182,58. O resultado do trimestre ("Receitas"
menos "Custos e Despesas") foi de R$ 1.163.400,43.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

5.3 - O DRE Contas Referenciais do 2° trimestre de 2016 da AKRON, também
constante na ECF (DOC63), apresenta um Resultado Líquido do Período de R$
1.163.400,43. O resultado antes do IRPJ e da CSLL foi de R$ 1.524.234,25.
5.4 - As Partes "A" do LALUR e do LACS do 2o trimestre de 2016 da ECF
apresentada pela AKRON (DOC64) informam que o Lucro Líquido antes do
IRPJ e da CSLL é R$ 1.524.234,25, que é exatamente o mesmo valor do Lucro
Líquido antes do IRPJ e da CSLL constante nas DRE's Contas Contábeis e
Contas Referenciais da ECF (DOC62 e DOC63).
5.5 - Logo, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, o montante de R$
306.170,12, contabilizado como provisão para contingências trabalhistas, afetou
o resultado contábil e fiscal do contribuinte do segundo trimestre do ano 2016.
6 - Nos termos do art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249, de 1995, não são dedutíveis
na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL as provisões para
contingências trabalhistas.
7 - Uma vez o referido valor não foi adicionado pelo contribuinte na apuração
da base de cálculo dos tributos do 2° trimestre de 2016, tal ajuste será efetuado
pela fiscalização.
5.7 Glosa de despesa de aluguel não necessária
5.7.1 Registros contábeis de 2016
1 – Conforme instrumentos de alteração e de consolidação de contrato social
arquivados na JUCESP (DOC03), pelo menos desde 2012 a AKRON tem sua
sede na av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, bairro Vila Moinho Velho, São
Paulo/SP. No cadastro CNPJ, o contribuinte encontra-se neste endereço desde
15/04/2010 (DOC65).
2 - O balanço patrimonial da AKRON, presente na ECD do ano calendário 2016
enviada ao SPED (DOC66), informa que, no início do período, faziam parte do
ativo não circulante, como bens imóveis do imobilizado, os seguintes itens,
assim registrados:
TERRENO - TANCREDO NEVES I": R$ 1.650.000,00;
EDIFICIOS E CONSTRUCOES - TANCREDO NEVES": R$ 4.970.339,08;
(-) DEPRECIACAO IMOVEIS": R$ 359.598,39;
3 - Os referidos bens e a correspondente depreciação deixaram de constar no
balanço do final do período.
4 - Conforme extratos das referidas contas contábeis, de n° "19002", "19003" e
"19806" (DOC67, DOC68 e DOC69), em 30/06/2016 foram lançados em cada
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

uma destas contas o valor necessário para zerar o saldo, com histórico de
"VENDA DE IMOBILIZADO".
5 - A contrapartida dos lançamentos efetuados em 30/06/2016, nas contas
citadas, foi na conta "15871 - ST. RAPHAEL EMPRE.IMOBIL.LTDA" (Ativo
– Ativo Circulante) (DOC70), a qual recebeu também o lançamento a crédito no
montante de R$ 85.740,69, também com histórico de "VENDA DE
IMOBILIZADO", cuja contrapartida é a conta "43003 - BAIXAS DE
MERC./PROD. POR PERDA/FURTO" (Conta de Resultados – Despesas). Este
último lançamento provavelmente corresponde à cota de depreciação do ano
2016, do imóvel vendido, incorretamente lançada em conta de resultados
distinta da conta de "DESPESA DE DEPRECIACAO".
6 - Nenhum outro valor foi contabilizado em contas de resultado, seja como
receita de venda, custo, ou resultado líquido. 7 - A partir da data do registro da
venda,
foram
lançados
na
conta
"15871
-
ST.
RAPHAEL
EMPRE.IMOBIL.LTDA" (DOC70), recebimentos parciais do crédito: _ R$
943.500,00,
transferidos
da
conta
"25613
-
ST.
RAPHAEL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS", cujo saldo era decorrente de
recebimentos de valores em 30/04/2016 - R$ 326.000,00, e 31/05/2016 - R$
617.500,00 (DOC71);
R$ 200.000,00 em 31/07/2016;
R$ 200.000,00 em 31/08/2016.
8 - O conjunto de lançamentos listados acima indicam que a AKRON vendeu o
imóvel no qual estava localizada a sua sede para a pessoa jurídica denominada
ST. RAPHAEL EMPRE. IMOBIL. LTDA., pelo exato custo contábil do bem,
líquido de depreciação, na data da alienação (R$ 6.175.000,00), o qual seria
recebido de modo parcelado. O montante recebido durante o ano de 2016 foi de
R$ 1.343.500,00, restando um saldo de R$ 4.831.500,00.
9 - Conforme informações constantes em Declaração sobre Operações
Imobiliárias (DOI) (DOC72), a AKRON adquiriu o terreno de 8.907,64 m2,
situado na Av. Presidente Tancredo Neves, 525, São Paulo/SP em 01/01/2006,
pelo valor de R$ 1.650.000,00. O balanço patrimonial constante na DIPJ do ano
2011 demonstra que ao final deste ano a construção sobre o referido terreno já
havia sido concluída (DOC92).
10 – Também consta na DOI a alienação do imóvel localizado no referido
endereço, em 01/04/2016, por R$ 6.500.000,00 (o valor para fins de incidência
do ITBI foi de R$ 9.282.737,80), para a pessoa jurídica denominada ST.
Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no 11.117.734/0001-71
(DOC73).
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

11 - A ECD da AKRON do ano 2016, enviada ao SPED, possui a conta "41004
- ALUGUEIS" (Conta de Resultados – Despesa) (DOC74), a qual possui um
lançamento inicial de R$ 230.000,00, em junho, e lançamentos mensais
subsequentes no montante de R$ 180.000,00. O total apropriado em 2016 foi de
R$ 1.130.000,00. Os históricos dos lançamentos indicam que o beneficiário dos
referidos aluguéis seria a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.
12 - O conjunto de lançamentos efetuados em 2016 indica que a AKRON
vendeu o imóvel do ativo imobilizado no qual localiza-se sua sede e, na mesma
data, celebrou negócio com a compradora a fim de locar o mesmo imóvel. O
total recebido no ano pela venda foi de R$ 1.343.500,00, e o total apropriado a
título de despesa de aluguel foi de R$ 1.130.000,00.
5.7.2 Registros contábeis de 2017
1 - Na ECD da AKRON do ano 2017, enviada ao SPED, a conta contábil
"15871 - ST. RAPHAEL EMPRE.IMOBIL.LTDA", a qual registra o crédito
decorrente da venda do imóvel no qual está localizada sua sede, possui apenas 2
lançamentos no ano, no montante total de R$ 674.000,00, restando um saldo de
crédito de R$ 4.157.500,00 (DOC75).
2 - A conta contábil que registra a despesa com aluguéis no período, "41004 -
ALUGUEIS" (DOC76), recebe 10 lançamentos de valor individual de R$
180.000,00, referentes a aluguéis devidos ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
3- Logo, no ano de 2017, o total recebido pela venda do imóvel onde está
localizada a sede da pessoa jurídica foi de R$ 674.000,00. O total apropriado de
despesa de aluguel pela locação do mesmo imóvel foi de R$ 1.800.000,00.
4 - Também merece ser destacada a contabilização, no ano de 2017, de outros
créditos para com a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme já relatado no item 4.1.2 acima, a AKRON afirmou que o valor pago
em 2013 à AEM, no montante de R$ 8.000.000,00, teria sido um adiantamento
sujeito à devolução, sendo que o direito de crédito relativo a esta devolução foi
reconhecido apenas na ECD do ano 2017. Também afirmou que parte do valor
(R$ 2.750.000,00) já teria sido devolvido pela AEM, tendo sido entregue,
porém, à ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. A conta contábil
que registraria esta devolução seria a "16004
- ST. RAPHAEL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS" (DOC77).
5 - Logo, os registros contábeis da AKRON, relativos ao ano calendário 2017,
informam que, além de ter apropriado uma despesa de aluguel do imóvel da
sede de aproximadamente 3 vezes o valor recebido pela venda deste mesmo
bem, o contribuinte ainda teria entregue ao devedor o montante de R$
2.750.000,00.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

5.7.3 Documentos e informações fornecidos pela AKRON
1 – Mediante a “Questão 12” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi intimado a apresentar o instrumento contratual relativo à
alienação do imóvel situado na Av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São
Paulo/SP, contabilizada no ano 2016.
2 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou "Compromisso Particular de
Venda e Compra de Imóvel", datado de 01/04/2016, celebrado entre a AKRON
e a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda., com as seguintes
características (DOC78):
2.1- É mencionado que a promitente vendedora (AKRON) era proprietária da
parte ideal de 68,4012% do imóvel de matrícula 159.999, do 6o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo. A promitente compradora era titular da
fração ideal restante de 31,5988% do mesmo imóvel, o qual possui uma área
total de 8.907,64 m2.
2.2 - A fração ideal de 68,4012% imóvel seria vendida por R$ 6.500.000,00,
sendo pagos da seguinte forma:
5% do preço (R$ 325.000,00) até 29/04/2016, mediante TED;
10 parcelas mensais e sucessivas, de valor individual de R$
617.500,00, sendo a primeira em 25/05/2016 e a última em 27/02/2017,
mediante financiamento bancário a ser obtido pela compradora.
2.3 - A compradora seria imitida na posse do imóvel de forma precária no
pagamento do sinal, e de forma definitiva quando da outorga da escritura de
compra e venda.
2.4 - A partir da posse, as partes poderiam pactuar a locação para a continuidade
da posse direta.
2.5 - Em caso de atraso no pagamento das parcelas, a compradora pagaria a
atualização monetária pelo IGP-M, multa de 10%, além de juros de 1% ao mês.
2.6 - A falta de pagamento das parcelas pela compradora por mais de 10 dias
úteis contados do vencimento acarretaria a rescisão do contrato de compra e
venda, perdendo a compradora em favor da vendedora 10% das parcelas já
pagas.
3 - Também foi apresentada cópia da matrícula do referido imóvel, de n°
159.999, a qual possui os seguintes registros principais (DOC78):
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

3.1 - Registro da venda da fração ideal de 31,5988% do imóvel, em 07/07/1995,
para a Resco Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no 44.192.474/0001-58, por
R$ 1.237.718,00;
3.2 - Registro da venda da fração ideal de 68,4012% do imóvel, em 30/09/2005,
para a AKRON, por R$ 1.650.000,00;
3.3 - Registro datado de 02/01/2008, de que a Resco Comércio de Alimentos
Ltda foi incorporada pela McDonald's Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no
42.591.651/0001-43, a qual passou a denominar-se Arcos Dourados Comércio
de Alimentos Ltda.
3.4 - Registro da venda, pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda., da
fração ideal de 31,5988% do imóvel, em 28/09/2007, para a La Properties
Participações Ltda., CNPJ no 08.827.405/0001-00, por R$ 1.073.600,00;
3.5 - Registro da venda, pela La Properties Participações Ltda., da fração ideal
de 31,5988% do imóvel, em 05/08/2008, para a Akron Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ no 10.229.717/0001-63, por R$ 4.785.007,00.
Posteriormente, a compradora passou a denominar-se ST. Germain
Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
3.6 - Registro da integralização de capital pela ST. Germain Empreendimentos
Imobiliários Ltda. na pessoa jurídica ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda. mediante a transmissão da fração ideal de 31,5988% do
imóvel, em 01/08/2009, por R$ 4.785.000,00;
3.7 - Averbação, em 19/02/2015, de construção de prédio de 5 andares, garagem
e depósito, com área total construída de 4.381,87 m2, cuja conclusão teria
ocorrido em período anterior.
3.8 - Registro da venda, pela AKRON, da fração ideal de 68,4012% do imóvel,
em 01/04/2016, para a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. por R$
6.500.000,00.
4 – Conforme à “Questão 13” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o
contribuinte foi intimado a apresentar o instrumento contratual que pactuou o
pagamento de aluguéis à ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda, pela
locação do imóvel situado na Av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São
Paulo/SP, iniciado no ano 2016, imediatamente após a venda do imóvel.
5 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou contrato de locação datado de
01/05/2016, celebrado entre a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(locadora) e a AKRON (locatária), relativo à fração ideal de 68,4012% do
imóvel localizado na av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São Paulo/SP
(DOC79). O contrato teria um prazo de 30 meses, e o valor do aluguel seria de
R$ 180.000,00 mensais, reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV. Também
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

seriam de responsabilidade do locatário as despesas com água, energia elétrica,
IPTU ou qualquer outra taxa lançada sobre o imóvel. Como garantia do contrato
de locação, o locatário entregaria ao locador o montante de R$ 230.000,00, o
qual seria depositado em conta poupança, a ser devolvido ao final da locação,
conjuntamente com seus acessórios.
5.7.4 A pessoa jurídica ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda
1 – De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a ST.
Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no 11.117.734/0001-71, foi
inscrita em 21/08/2009, com domicílio no município de São Paulo/SP
(DOC80). A atividade econômica é a Incorporação de Empreendimentos
Imobiliários. Seu quadro societário é assim composto:

2 – Conforme as alterações do contrato social (DOC81), obtidas perante a
JUCESP, verifica-se que:
2.1 - A pessoa jurídica foi constituída em 21/08/2009 pelos sócios ST. Germain
Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no 10.229.717/0001-63, e pelo
contribuinte ora fiscalizado AKRON;
2.2 - Até o ano de 2011, o capital social da ST. Raphael, no montante de R$
19.881.678,00, foi assim subscrito:
AKRON: R$ 15.096.671,00, representando 75,93% do capital social, subscrito
mediante a entrega de vários imóveis, automóveis, motocicletas e R$
8.779.208,00 em dinheiro;
ST. Germain: R$ 4.785.007,00, representando 24,07% do capital social,
subscrito mediante a entrega da fração ideal de 31,5988% do imóvel situado na
Av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São Paulo/SP.
2.3 - Pela alteração do contrato social datada de 03/04/2012, a AKRON efetuou
nova integralização de capital, no montante de R$ 12.977.347,65, em moeda
corrente nacional. Na mesma data, retirou-se da sociedade, alienando suas
28.074.018,65 cotas, de valor unitário de R$ 1,00, para:
- Lívia Peres Camargo Marraccini: 15.092.150,48 cotas;
- Caroline Peres Camargo Marraccini: 9.857.707,70 cotas;
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

- ST. Germain: 3.124.160,47 cotas.
3 - Relativamente aos anos calendário 2016 e 2017, a ST. Raphael tributou seus
resultados pela sistemática do Lucro Presumido.
4 - Conforme informação prestada pela AKRON quando questionada a respeito
de pagamentos efetuados à AEM, bem como de eventuais devoluções dos
valores, a fiscalizada informou que a devolução teria ocorrido para a "empresa
pertencente ao grupo familiar", a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários
Ltda., por conta e ordem da AKRON (DOC09A).
5.7.5 Registros contábeis da AKRON relacionados a sua participação societária
na ST. Raphael.
1 - Conforme extrato da conta contábil "15871 - ST. RAPHAEL
EMPRE.IMOBIL.LTDA" (DOC82), extraída da ECD do ano 2012 enviada ao
SPED pela AKRON, os aportes financeiros desta pessoa jurídica para a ST
Raphael alcançaram R$ 12.260.347,65 em março desse ano, quando foram
transferidos para a conta de participação societária nesta investida, em
decorrência do aumento de capital (DOC83);
2 - Na mesma data em que foi registrado o aumento de capital, a participação na
ST Raphael é alienada por R$ 28.074.018,65 (DOC83) para:
- Lívia Peres Camargo Marraccini: R$ 15.092.150,48;
- Caroline Peres Camargo Marraccini: R$ 9.857.707,70;
- ST. Germain: R$ 3.124.160,47.
3 - Os valores decorrentes da venda da participação societária foram
contabilizados em contas de ativo, como direitos da AKRON para com os
adquirentes da ST. Raphael.
4 - Durante o ano de 2012, por conta desta alienação, houve o recebimento de
apenas R$ 53.235,90, pagos pela ST Germain (DOC84, DOC85 e DOC86).
Com relação a este devedor, ainda no ano 2012 foi baixado para perda o
montante de R$ 1.779.405,79, configurando uma espécie de perdão da dívida
original.
5 - Durante o ano de 2013, os créditos para com os adquirentes da participação
societária na ST. Raphael receberam as seguintes baixas (DOC87, DOC88 e
DOC89):
- Lívia Peres Camargo Marraccini: recebimento de R$ 1.915.243,25;
- Caroline Peres Camargo Marraccini: recebimento de R$ 8.514.217,15 e baixa
para despesa de R$ 153.707,46;
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

- ST. Germain: recebimento de R$ 72,00 e baixa para despesa de R$
1.291.446,78, configurando novo perdão de dívida, não restando saldo na conta.
6 - No ano de 2014, não houve o recebimento de qualquer valor relacionado ao
crédito para com Lívia Peres Camargo Marraccini, permanecendo em conta de
ativo o montante de R$ 13.176.907,23. Com relação à Caroline Peres Camargo
Marraccini, também não houve o recebimento de qualquer valor, e a dívida com
a AKRON ainda aumentou para R$ 7.278.206,99 (DOC90);
7 - Com relação aos anos de 2015 e 2016, não houve qualquer recebimento ou
baixa, ocorrendo apenas a transferência dos créditos para o ativo não circulante
(DOC30 e DOC66).
5.7.6 Análise dos documentos e informações coletados
1 – As operações conhecidas como desimobilização ou de não imobilização têm
como fundamento a redução de ativos imobilizados nos balanços das empresas,
com a obtenção ou liberação de caixa para posterior destinação em atividades
ligadas a seus próprios negócios, ou na manutenção ou melhoria de índices
como endividamento, liquidez, etc. A empresa, até então proprietária, vende seu
imóvel e, em uma operação concomitante, aluga-o do novo proprietário,
permanecendo como ocupante do imóvel, geralmente por prazo longo. Esta
modalidade é conhecida como Sale-Leaseback.
2 - Os pressupostos que viabilizam economicamente essas operações são:
- Ser proprietário de imóvel necessário ao exercício da atividade econômica;
- Necessidade de recursos financeiros;
- Venda do imóvel a preço de mercado;
- Recebimento imediato dos recursos decorrentes da venda do imóvel;
- Custo do aluguel inferior ao custo do dinheiro no sistema financeiro;
- Contrato de locação de longo prazo;
- Operação realizada com terceiro, não ligado, representando uma verdadeira
fonte externa de recursos;
3 - Os documentos e informações listados no item anterior, que descrevem a
venda de imóvel de propriedade da AKRON à ST. Raphael, seguida da imediata
locação do mesmo para o vendedor, atestam que somente 1 destes pressupostos
está presente no negócio realizado, o que demonstra que esta operação jamais
teve os objetivos inerentes às operações de desimobilização, buscando somente
produzir despesa e assim reduzir artificialmente a base de cálculo dos tributos, a
saber:
3.1 - O imóvel alienado pertencia ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, nele
funcionando sua sede. Deste modo, o referido bem era imprescindível para a
manutenção da atividade empresarial da AKRON, sendo necessário, após a
operação de venda, manter a posse indireta do imóvel, mediante contrato de
locação. Logo, o primeiro pressuposto foi atendido;
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

3.2 - A AKRON não necessitava de recursos financeiros ou aumento de liquidez
que demandassem a alienação de bens do ativo imobilizado essenciais à
atividade empresarial. Conforme é possível verificar no seu balanço patrimonial
do ano 2016 (DOC66), no início deste ano a AKRON já possuía créditos no
montante de R$ 20.455.114,22 para com Livia Peres Camargo Marraccini e
Caroline Peres Camargo Marraccini, que são as titulares da ST. Raphael
Empreendimentos Imobiliários Ltda., adquirente do imóvel, e pertencentes ao
grupo familiar que é titular da AKRON. Tal montante de crédito, o qual
permaneceu inalterado até o final de 2017, em boa parte é decorrente de
alienação de participação societária ocorrida no ano 2012, não recebido, e sobre
o qual não foram apurados atualização monetária ou juros. Logo, o principal
pressuposto da operação não foi atendido;
3.3 - O valor da transação (R$ 6.500.000,00) foi inferior ao custo histórico do
bem (R$ 6.620.339,08), cujo terreno foi adquirido em 2005 (11 anos antes da
venda), e cuja construção foi concluída até o final de 2011. O referido valor de
alienação foi pouco superior ao custo dos bens, líquidos de depreciação (R$
6.175.000,00), valor pelo qual a venda foi contabilizada, o qual foi inferior,
portanto, ao valor da alienação. A base de cálculo do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), embora não possa ser tomado como valor
de mercado, serve como referencial e aproxima-se de tal valor. No presente
caso, a base de cálculo do ITBI (R$ 9.282.737,80) foi aproximadamente 40%
superior ao valor da negociação. Portanto, a alienação do imóvel não foi a valor
de mercado, resultando em uma expressiva redução do montante de recursos
que seria possível obter com a alienação. Outro pressuposto não atendido;
3.4 - O imóvel foi alienado a prazo da seguinte forma: uma entrada e mais 10
parcelas mensais fixas (a última em 02/2017). Logo, já na pactuação inicial da
venda, ficou estabelecido que não haveria a disponibilidade imediata dos
recursos financeiros ao vendedor. Além disso, os valores efetivamente
recebidos pelo credor, no período, foram muito inferiores aos pactuados,
restando ainda um saldo de R$ 4.157.500,00, ao final de 2017. Quando da
celebração do contrato de locação, a AKRON concordou com prestação de
imediata garantia mediante a caução do montante de R$ 230.000,00, o que
reduziu ainda mais a disponibilidade de caixa esperada em razão da venda do
imóvel. Em que pese a falta ou atraso no recebimento das parcelas devidas pela
venda do imóvel, o credor não fez uso de sua prerrogativa contratual de
rescindir o contrato de alienação e retomar a posse direta do imóvel, cessando
assim a fluência de despesas de aluguéis. No período compreendido entre abril
de 2016 e dezembro de 2017, o contribuinte recebeu pela venda do imóvel o
montante de R$ 2.017.500,00, e apropriou como despesa de locação do mesmo
imóvel o montante de R$ 2.930.000,00. Assim, mais um dos pressupostos não
foi atendido;
3.5 - O valor mensal da locação pactuado entre a AKRON e a ST. Raphael, de
R$ 180.000,00, representa um custo aproximado de 2,77% ao mês sobre o
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

montante de recursos que seriam disponibilizados com a venda do imóvel. O
valor anual da despesa de locação representa 38,8% do valor da transação. O
balanço patrimonial da AKRON do ano 2015 (DOC25) demonstra que a taxa de
retorno sobre o patrimônio líquido neste ano foi de aproximadamente 8,4%.
Conforme histórico de taxas de juros existente no sítio do Banco Central do
Brasil na internet (DOC98), em abril de 2016 havia 18 instituições financeiras
no país que ofereciam empréstimos para capital de giro de pessoas jurídicas
com prazo superior a 365 dias, com taxas anuais inferiores a 38,8% ao ano.
Logo, também o pressuposto da vantagem comparativa da desimobilização não
foi atendido;
3.6 - O contrato celebrado entre a AKRON e a ST. Raphael estipula um prazo
de locação de 30 meses, sem previsão de prorrogação. Também estabeleceram
que, decorridos 18 meses da vigência do contrato, qualquer das partes poderia
rescindi-lo, sem qualquer custo ou penalidade. Ou seja, a alienante do imóvel no
qual está localizada a sua sede poderia ver-se desalojada em curto espaço de
tempo após a celebração do negócio. Este é outro pressuposto da
desimobilização que não foi atendido;
3.7 - A ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem como sócias as
netas do cotista majoritário e administrador da AKRON, na data da alienação
(Eugênio Marraccini, com 65%), sendo também sobrinhas do segundo maior
cotista da AKRON (Vinicius Eugenio Marraccini, com 34%), ou seja,
vendedora e compradora, e, posteriormente, locatária e locadora do imóvel,
pertencem a um mesmo núcleo empresarial. No momento da alienação do
imóvel para a ST. Raphael, assim como nos períodos seguintes, a sua sócia,
Lívia Peres Camargo Marraccini, possuía amplos e irrestritos poderes de
administração da AKRON, outorgados mediante procuração (DOC04 e
DOC05). Logo, a operação não está sendo realizada para a injeção de recursos
financeiros novos, externos ao grupo econômico ou familiar. Também este
pressuposto não foi satisfeito. Ademais, tamanha proximidade entre partes
facilita a estipulação de condições privilegiadas;
4 - Em resumo, pode-se afirmar que a AKRON realizou uma operação com
pessoa ligada, pela qual alienou um bem imóvel onde localiza-se a sede da
empresa, e recebeu por conta desta venda menos do que passou a pagar pela
locação do mesmo bem, aumentando suas despesas sem que houvesse a geração
de qualquer receita ou redução de qualquer outra despesa, desvelando que o
negócio não foi realizado com objetivo de produzir benefícios à AKRON.
5.7.7 Conclusão
1 - Os documentos e informações elencados acima, assim como a análise dos
mesmos, demonstraram que a AKRON, por meio de sua administração, praticou
atos de gestão temerária com o objetivo explícito de reduzir a base de cálculo
dos tributos, por meio da assunção de despesas de aluguel de imóvel que era de
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

sua titularidade, o qual foi alienado a pessoa jurídica ligada em condições que
lhe foram claramente desfavoráveis.
2 - Também foi constatado que o montante de R$ 230.000,00, previsto
contratualmente como sendo garantia do contrato de locação, sujeito à
devolução ao final do contrato, foi contabilizado indevidamente como despesa
no ano 2016. O correto seria a contabilização de tal valor em conta de ativo não
circulante.
3 - As normas jurídicas emanadas do direito privado brasileiro estabelecem que
a simulação é causa de nulidade do ato jurídico lato sensu, desde que o vício
seja reconhecido em pronunciamento emanado do Poder Judiciário. Já o direito
tributário socorre-se dos princípios gerais de direito privado, que são utilizados
para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários
(art. 109 da Lei no 5.172, de 26 de Outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - CTN).
4 - Logo, a atuação do fisco não tem por finalidade impugnar a existência ou a
validade dos atos jurídicos praticados. O que se pretende, e é possível em face
da ordem jurídico-tributária, é a mera ineficácia desses negócios em relação à
Fazenda Pública Federal.
5 - O art. 118 do CTN trata desta questão, estabelecendo com clareza a
dicotomia entre os planos da validade e da eficácia, e ressaltando que o direito
tributário pode não se preocupar com a validade dos atos, mas tão-somente com
os efeitos dentro de seu espectro de incidência.
6 - Esta fiscalização não está a questionar a validade dos contratos de venda e
de locação do imóvel no qual estava localizada a sede da AKRON. A ação do
fisco será no sentido de afastar os efeitos do contrato de locação na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
7 - Deste modo, os valores de aluguéis apropriados pela AKRON no ano 2016,
nos termos do art. 199 do RIR/1999, consubstanciam despesas não necessárias,
e, portanto, indedutíveis na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, sendo adicionadas pela fiscalização, na apuração dos valores devidos dos
referidos tributos.
5.8 Glosa de despesa de propaganda e marketing não comprovadas
1 – Conforme extrato da conta contábil de resultado “41034 - PROPAGANDA
E PUBLICIDADE” (Conta de Resultados – Despesas) (DOC93), durante o ano
de 2016 o contribuinte apropriou o montante total de R$ 2.734.063,79 em
lançamentos a débito.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

2 - Constatou-se que, dentre os lançamentos desta conta, um grupo de 10
registros diferencia-se dos demais por reunir as seguintes características:
- Os valores são números inteiros;
- Não há menção do beneficiário ou prestador do serviço, assim como não é
mencionado o n° do documento fiscal;
3 - Os referidos lançamentos são:

Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

5.9 Compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
acima do limite legal de 30%
1 – Conforme as apurações trimestrais do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL do ano 2016, constante em ECF (DOC37), o contribuinte apurou os
seguintes valores:

Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

5 – As questões relacionadas à legalidade e à constitucionalidade da limitação
da compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL já
foram enfrentadas pelos tribunais superiores, encontrando-se completamente
superadas. O Supremo Tribunal Federal, em diferentes momentos e diferentes
processos, manifestou-se pela constitucionalidade da "trava de 30%":
_ RE 344.994/PR: Decisão proferida pelo plenário, em 25/03/2009, estabeleceu
que o limite de compensação de prejuízos fiscais, determinado pelo art. 42 da
Lei n° 8.981, de 1995, não fere a Constituição;
_ RE 591.340/SP: Decisão proferida em 27/06/2019 em tema com repercussão
geral, considerou constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo da CSLL
6 - Uma vez que o contribuinte não possui fundamento legal ou judicial para
descumprir o disposto nos arts. 15 e 16 da Lei n° 9.065, de 1995, cabe a glosa
dos valores indevidamente compensados, acima do limite de 30%. Os valores a
serem glosados são (70% do valor compensado):
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

9. Logo, não cabe a aplicação da referida Súmula do CARF, com tratamento da
infração como postergação de tributos, uma vez que:
9.1 – Não foi por falta de saldo de valores a compensar que o contribuinte
deixou de efetuar compensações nos anos de 2017 e 2018. Mesmo com as
compensações efetuadas nos 3 últimos trimestres do ano de 2016 sem respeitar
o limite de 30%, o contribuinte ainda detinha um saldo de R$ 11.109.817,97 ao
final de 2016;
9.2 - O contribuinte não apurou bases de cálculo positivas no ano 2017. Já no
ano 2018, mesmo possuindo saldo de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL suficientes para reduzir em 30% a base de cálculo dos
tributos, optou por não fazê-lo;
9.3 - Mesmo após consideradas todas as infrações apuradas por esta
fiscalização, com a correspondente compensação de prejuízos e bases negativas
de períodos anteriores, ainda restou um saldo de R$ 8.928.540,36 ao final de
2016, o qual seria suficiente para efetuar as compensações possíveis no ano de
2018.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

5.10 Insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL a título de estimativas
mensais
1 – De acordo com a ECF do ano calendário 2014, apresentada pelo
contribuinte (DOC06 e DOC35), neste período a AKRON optou pela tributação
com base no Lucro Real anual, apurando as estimativas mensais de IRPJ e
CSLL mediante balanços ou balancetes de suspensão.
2 - Para o ano de 2015, o contribuinte apresentou ECF com a opção pelo Lucro
Real trimestral (DOC07 e DOC36). Entretanto, conforme já exposto acima,
efetuou recolhimentos mensais de estimativas de IRPJ e CSLL nos meses de
janeiro a junho e em agosto do referido ano (DOC38), o que configura opção
irretratável pelo Lucro Real anual, nos termos do art. 3° da Lei n° 9.430, de
1996. E pelo fato de serem as somas das estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL recolhidas nos dois primeiros trimestres do ano idênticas aos valores
destes tributos apurados trimestralmente, fica claro que os tributos recolhidos
foram apurados com base em balanços ou balancetes de suspensão.
3 - Uma vez que foram constatadas infrações à legislação tributária nos anos
calendário 2014 e 2015, alterando a apuração anual de IRPJ e CSLL, os
referidos valores também afetaram a apuração das estimativas mensais destes
tributos.
4 - Esta fiscalização recalculou as estimativas mensais devidas pelo
contribuinte, levando em conta o seguinte:
4.1 - Para o ano de 2014, foram tomadas as bases de cálculo acumuladas
constantes na ECF, sendo acrescentadas, a cada mês, o somatório acumulado
das infrações apuradas (DOC99). Relativamente ao mês de fevereiro, foi
corrigido o erro de preenchimento quanto ao valor do lucro líquido antes do
IRPJ e antes da CSLL, o qual, conforme Demonstrativo de Resultado do
respectivo mês, constante em ECF, foi de (R$ 150.917,54) (DOC35).
4.2 - Para o ano de 2015, os resultados mensais acumulados foram apurados a
partir dos balancetes mensais de janeiro a novembro (DOC91) e do
Demonstrativo de Resultados do Exercício - DRE (DOC33) obtidos a partir da
ECD do respectivo ano. Cabe ressaltar que as contas de resultados da ECD do
ano 2015, enviada ao SPED, apresentam como saldo inicial os saldos finais
destas mesmas contas do ano 2013. Logo, para a obtenção dos resultados
mensais cumulados do ano 2015 devem ser excluídos os saldos iniciais destas
contas do mês de janeiro de 2015. Aos valores dos resultados mensais apurados
a partir da contabilidade do contribuinte foram acrescentadas, a cada mês, o
somatório acumulado das infrações apuradas (DOC100).
5 - Dos valores de estimativas mensais apuradas por esta fiscalização foram
deduzidos os recolhimentos efetuados pela AKRON. Relativamente ao mês de
agosto de 2015, o contribuinte calculou e recolheu valores de estimativas de
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

IRPJ e CSLL em montantes superiores aos devidos, os quais foram deduzidos,
para efeitos de apuração da multa, dos valores de estimativas devidas no mês
subsequente. Os valores de estimativas recolhidas a menor serviram de base de
cálculo da multa de 50% prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no
9.430, de 1996, sendo lançadas por meio de Auto de Infração.

2 - Todas as infrações constatadas foram somadas aos resultados fiscais
apurados pelo contribuinte, em cada período de apuração, deduzindo-se
eventuais valores de prejuízo do próprio período ou de períodos anteriores, nos
limites estabelecidos pela legislação. As diferenças de tributos apuradas foram
lançadas por meio de Auto de Infração, juntamente com a multa e os juros
previstos na legislação.
7 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA
1 - O art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que a multa prevista no
inciso I do caput (75%) será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964.
2 - O artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964, define sonegação como:
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
3 - O artigo 72 da Lei n° 4.502, de 1964, define fraude como:
Art 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
4 - As condutas praticadas pela pessoa jurídica AKRON podem ser assim
sintetizadas:
4.1 – Efetuou pagamentos, em 2013, de significativos valores à pessoa jurídica
AEM por conta de suposta contratação de assessoria jurídica.
4.2 – Instada a justificar e comprovar tais pagamentos, apresentou contrato que
restou demonstrado ser ideologicamente falsos, tendo sido elaborado com a
intenção de conferir aos referidos pagamentos a aparência de terem sido feitos
em contraprestação aos serviços contratados.
4.3 – O próprio contribuinte informou que nenhum serviço lhe foi prestado.
4.4 - Com o objetivo de ocultar os referidos pagamentos, não reteve tributos na
fonte sobre os valores pagos, e não informou os pagamentos em DIRF,
contabilizando-os, em um primeiro momento, como adiantamento a
fornecedores, sem qualquer fundamentação jurídica ou contratual para tal.
4.5 - Os referidos valores de pagamentos a escritórios de advocacia foram
posteriormente transferidos para conta contábil de ativo não circulante
intangível, intitulada "Fundo de Comércio", demonstrando uma clara intenção
de ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos.
4.6 - No de 2015, transferiu para conta de resultado parte dos valores pagos ao
referido escritório de advocacia, o montante de R$ 3.647.649,42, a título de
"Baixa de Fundo de Comércio", reduzindo assim, indevidamente, a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Novamente, restou evidente a intenção de ocultar a
verdadeira natureza do valor levado a custo ou despesa;
4.7 – No ano de 2016, a ora fiscalizada efetuou operação conhecida como
“Sale-Leaseback” com pessoa ligada, através da qual vendeu o imóvel em que
se localiza sua sede, e, concomitantemente, celebrou contrato de locação com a
compradora;
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

4.8 – Documentos e informações obtidas demonstraram que essa operação não
teve por objetivo produzir qualquer benefício para o contribuinte, destinando-se
somente a produzir despesa de significativo valor e reduzir indevidamente as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5 – As condutas praticadas demonstram a intenção dolosa do contribuinte em
reduzir o montante de tributos devidos, além de ocultar da autoridade tributária
o conhecimento acerca de sua existência e a verdadeira natureza dos serviços
“contratados”.
6 - Essas condutas enquadram-se nos conceitos de fraude e sonegação, previstos
em lei.
7 - Assim, sobre os tributos apurados em relação à infração de glosa de despesa
com honorários advocatícios registrada como baixa de "Fundo de Comércio”, e
a de glosa de despesas de aluguel não necessária, foi aplicada a multa de 150%,
conforme previsão legal.
8 - Atendendo ao disposto no art. 2° da Portaria RFB no 1.750, de 12 de
novembro de 2018, foi formalizada a representação fiscal para fins penais.
9 - Em relação às diferenças de tributos apuradas a partir das demais infrações,
foi aplicada a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de
1996.
8 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
1 - O art. 135, incisos I a III, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), prescreve que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
2 - O referido dispositivo legal estabelece uma situação de sujeição passiva
solidária entre a pessoa jurídica que ocupa a posição de contribuinte e um
terceiro, que figura no polo passivo da relação jurídico-tributária na condição de
responsáv El.
3 - No caso em tela, foi constatado que a AKRON reduziu intencionalmente a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano calendário 2015, mediante o registro
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

como despesa, de pagamentos efetuados por conta da prestação de serviços de
advocacia, travestidos de baixa de ativo intangível "Fundo de Comércio", sendo
que não houve a prestação de qualquer serviço lícito à AKRON que justificasse
estes pagamentos.
4 - Com o objetivo de criar uma justificativa ou fundamento aos valores pagos,
foi apresentado contrato de prestação de serviços ideologicamente falso,
elaborado com a intenção de conferir aos referidos pagamentos a aparência de
terem sido feitos em contraprestação aos serviços contratados.
5 – Além disso, constatou-se que a ora fiscalizada realizou com pessoa ligada
negócio mediante o qual foi vendido o imóvel próprio no qual encontrava-se
sediada, e celebrado contrato de locação com a compradora em condições
favorecidas, com o objetivo único de produzir artificialmente despesa de
aluguel e reduzir indevidamente a base de cálculo de IRPJ e de CSLL do ano
2016.
6 - Ou seja, as condutas praticadas por Eugenio Marraccini, CPF no
066.349.668-34, sócio administrador, Livia Peres Camargo Marraccini, CPF n°
345.796.028-38, e Vinícius Eugênio Marraccini, CPF n° 092.142.018-89, estes
últimos procuradores com amplos poderes de administração, configuram
infração às leis tributárias, além de tipo penal, preenchendo os requisitos legais
da responsabilidade tributária.
7 - Configurada a sujeição passiva solidária, as referidas pessoas físicas com
poderes de administração da AKRON à época dos fatos receberam ciência da
constatação dos pressupostos de fato e de direito que conduziram à
responsabilização por uma parte do crédito tributário do ano 2015, decorrente
da infração da glosa de despesa registrada como baixa de "Fundo de Comércio",
e por uma parte do crédito tributário do ano 2016, decorrente da glosa de
despesa de aluguel não necessária.
8 - O referido lançamento de ofício foi efetuado contra a pessoa jurídica
fiscalizada e também contra os responsáveis solidários, em processo
administrativo fiscal apartado, sendo cientificados deste Relatório de Ação
Fiscal e de todos os Autos de Infração.
9 - Os responsáveis solidários foram intimados a promover a extinção de parte
do crédito tributário decorrente do lançamento de ofício, por meio de
pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da ciência”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformados, pessoa jurídica e três solidários pessoas físicas acostaram
impugnações (Akron – fls. 1578/1623. Lívia – fls. 1254/1300, Vinícius – fls. 1416/1462 e
Eugênio – fls. 1092/1138) rebatendo o trabalho fiscal e assentando linha de defesa no mesmo
tom, assim resumidas (destaques no original):
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

PRELIMINARES.
→ os autos de infração (AI) são nulos, pois:
a) deu-se a decadência, visto que os AI foram lavrados em novembro de 2019 e os fatos
geradores IRPJ datam de 2013 a 2016 e de CSLL do ano de 2015.
b) a ação fiscal durou 840 dias (de 18/07/2017 a 05/11/2019), violando, assim, os princípios
constitucionais da eficiência e da legalidade, pois sua duração foi muito além dos 360 dias
previstos na Lei 11.457/2007;
c) as normas e os procedimentos da RFB que contrariem o art. 24 da Lei 11.457/2007 e/ou CF
são ilegais e/ou inconstitucionais;
DESPESA COM ADVOGADO NÃO COMPROVADA.
→ a glosa de despesa com os pagamentos efetuados à Advocacia Eduardo Milreu (AEM), que
foram escriturados como adiantamento a prestadores de serviços, está prejudicada pela
decadência (art. 150, § 4o do CTN, pois houve recolhimento do tributo), visto que são fatos
ocorridos em 01/10/2013 e 08/11/2013, e a fiscalização disse, no seu RF, que “o presente
Relatório Fiscal trata especificamente das irregularidades verificadas nos anos-calendário de
2014 a 2016”, sendo que a lavratura dos autos de infração se deu em 31/10/2019;
→ foi penalizada apenas por ter firmado contrato com a AEM, que estava envolvida na
investigação da operação Zelotes; ou seja: a fiscalização interpretou que o referido negócio
jurídico seria parte integrante de uma operação da qual nunca fez parte;
→ o contrato e a procuração pública “ad judicia” comprovam que a AEM foi contratada para
atuar em um processo fiscal, de mais de R$ 50.000.000,00, como segue:

→ os auditores afirmam que os pagamentos efetuados à AEM não são em cumprimento ao
contrato de fls. 315/316, e, ainda, questionam suas condutas empresariais e desprezam a
procuração pública de fls. 331/332, bem como o valor da Execução Fiscal;
→ não foi citada qualquer legislação que sustente a tese de que os pagamentos em tela não são
em cumprimento ao contrato de fls. 315/316, e não há justificativa para o desprezo da procuração
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

pública de fls. 331/332, e para considerar esse contrato ideologicamente falso, o que só poderia
ocorrer em um processo judicial;
→ informou aos auditores que os valores em tela estavam sendo devolvidos de forma amigável,
mas isso foi ignorado; ao contrário, afirmam no RF que nada fez para restituir os valores pagos,
o que não é verdade; ou seja: documentos e esclarecimentos fornecidos ao longo do
procedimento fiscal foram ignorados; tanto isso é verdade que “notificou extrajudicialmente a
AEM (DOC.ANEXO) através do 4o oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Capital, na data de 30 de janeiro de 2018”; eis trecho dessa notificação:

→ veja-se a resposta (fls. 416, item 2.4), na qual informou a restituição de R$ 2.775.000,00, bem
como o mútuo a St. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda do referido crédito:

→ isso é comprovado pela cópia do contrato de mútuo havido com a empresa St. Raphael
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Doc. anexo);
→ e mais: é inaplicável a desconsideração do contrato de fls. 315/316 com a AEM, pois o §
único, do art. 116, do CTN, exige lei ordinária regulamentadora, inexistente; portanto, não há
qualquer justificativa, prova ou base legal para a glosa, pois a contratada estava apta perante a
Receita no ano dos pagamentos, não havia nada que impedisse seu exercício profissional e nem
qualquer decisão judicial que a impedisse de exercer suas atividades;
DESPESA DE ALUGUEL NÃO NECESSÁRIA.
→ o argumento anterior aplica-se também ao “sale and leaseback” realizado com a ST. Raphael;
→ a fração ideal de 31,5988%, do imóvel em questão, já era propriedade da ST. Raphael, desde
2010, conforme matrícula no 159.999 perante o 6o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
(fls. 880/889);
→ em 1o de abril de 2016 vendeu a sua fração ideal de 68.1012%, para a ST. Raphael, passando
a compradora/locadora a dispor da totalidade do imóvel a partir dessa mesma data (01 de abril de
2016 , mas somente em 1o de maio de 2016 locou o imóvel de propriedade da ST. Raphael (fls.
890/898), por R$ 180.000,00 mensais, vez que tinha ajustado com sua sócia no imóvel não
aplicar locação sobre a parcela menor, até então;
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

→ o aluguel do imóvel vendido é despesa necessária, pois:
a) não é possível exercer a atividade de distribuição sem as instalações adequadas;
b) não é ilícito alienar de forma onerosa fração ideal de imóvel;
c) o aluguel foi contratado a valor de mercado;
→ o ITBI é tributo municipal, que não diz respeito à fiscalização federal, mas é tributo devido
apenas na escritura de compra e venda, quando será recolhido;
→ as empresas (Akron e St. Raphael) não são coligadas nos termos da lei (quando uma
participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la), e nem interligadas, o que se
prova com simples análise dos respectivos atos constitutivos, sendo certo que:
a) não possuem sócios em comum;
b) não detém controle de qualquer delas por outra;
c) não há ingerência de administração de uma na outra;
d) eventual vínculo em período diverso de 2016, não pode impedir a dedutibilidade;
→ o aluguel do imóvel em tela é despesa essencial e necessária ao exercício de sua atividade de
distribuição de rações para cães e gatos, e, portanto, dedutível, conforme o art. 299, do RIR/99, o
inciso II, do art. 13, da Lei no 9.249/95, e art. 25 da IN SRF no 11/96, e art. 84 da IN RFB no
1700/2017;
MULTA QUALIFICADA.
→ a multa de 150% é confiscatória, conforme argumentos de praxe, sendo certo que não há
prova de sonegação ou fraude, até porque estas têm que passar pela inexistente, no caso, figura
da omissão; transcreve jurisprudência judicial, administrativa, e a Súmula no 14, do CARF;
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
→ a aplicação do art. 135, do CTN, exige prova dos atos praticados pelos administradores e/ou
mandatários que ensejam sua responsabilização solidária, inexistente, no caso;
→ as procurações de Livia Peres Camargo Marraccini e Vinicius Eugênio Marraccini vigoraram
por pouco tempo, de modo que os mandatários sequer sabiam da existência dos procedimentos
da fiscalização e tampouco foram intimados a prestar esclarecimentos;
→ não há, no caso, prova das condutas tipificadas nos arts. 124, I, e 135, do CTN; transcreve
jurisprudência administrativa;
→ essas procurações (fls. 224/225 e 292/293) foram lavradas em 20/10/2016, com validade de
um ano a contar, enquanto os fatos geradores datam de 2015 e 2016;
→ ademais, não há qualquer comprovação de que os poderes outorgados foram efetivamente
exercidos pelos mandatários.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

→ aplicam-se também a Eugenio Marraccini os argumentos que contestam a sujeição passiva
solidária dos demais; e, mais:
→ a autuação não observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o
sócio-administrador não pôde se manifestar no curso da fiscalização;
→ houve violação da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, como segue:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhados os autos ao crivo da DRJ/SPO, a 4a Turma julgadora, depois de
afastar as preliminares de decadência e nulidade por duração excessiva da ação fiscal, fez
minucioso relato dos fatos e concluiu pela improcedência total das impugnações, mantendo os
lançamentos, a qualificação da multa de ofício e a solidariedade das pessoas físicas arroladas
com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não houve ato ou termo lavrado por pessoa incompetente e nem
preterição do direito de defesa. Preliminar indeferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os autos de infração foram lavrados em 2019, alcançando infrações
cometidas nos anos-calendário de 2015 e 2016. Preliminar indeferida.
DURAÇÃO DA AÇÃO FISCAL.
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da
ação fiscal. Preliminar indeferida.
NORMAS E PROCEDIMENTOS DA RFB. LEI No 11.457/2007.
CONSTITUIÇÃO.
1. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a
decisão administrativa. 2. Instância administrativa não se manifesta a
respeito de inconstitucionalidade, atribuição privativa do Poder
Judiciário. Preliminares indeferidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
LUCRO REAL GLOSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE
PROVA. 2015.
Correta a glosa do débito lançado no período à conta CMV, sem a prova
da efetiva prestação do serviço contratado em período anterior, cujo
valor total havia sido originariamente lançado a débito de conta de
Ativo.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

LUCRO
REAL.
ALUGUEL.
DESPESA
NÃO
NECESSÁRIA.
“LEASE-BACK”. 2016.
Demonstrado que a operação de “lease-back” não beneficiou o
interessado, o aluguel decorrente dessa operação configura despesa
desnecessária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%.
Correta a aplicação da multa qualificada em caso de fraude, sonegação
e simulação.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE (ART. 135,
III, DO CTN). MANDATÁRIOS (ART. 135, II, DO CTN).
Sonegação, fraude, conluio e simulação configuram infrações à lei, que
autorizam a imputação de responsabilidade tributária ao administrador
e aos mandatários com amplos e irrestritos poderes de administração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformados, contribuinte e solidários interpuseram recurso
voluntário único ao CARF (fls. 1809/1877), no qual, além de rebater a decisão a quo,
praticamente repisaram, de forma quase literal, os argumentos aduzidos nas impugnações
inaugurais, juntando alguns documentos relacionados ao acordo comercial que mantém com a
empresa Royal Canin, cujos produtos comercializa.
Posteriormente, em 24/02/2023 juntou aos autos “Memoriais” (fls. 1918/1922),
não trazendo documentos anexos a eles.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (todos as demandantes foram cientificadas
e a protocolização da peça recursal fez-se dentro do trintídio legal, conforme despacho da
autoridade preparadora – fls. 1913), a representação das recorrentes está corretamente
formalizada, e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
De preâmbulo, consigno que ESTE processo (no 10880.744428/2019-71) e o
PA no 10880.744435/2019-73) têm origem na mesma ação fiscal, referem-se aos mesmos anos-
calendário, foram finalizados concomitantemente e algumas matérias infracionais se repetem em
ambos (SEM QUE HAJA DUPLICIDADE), como, por exemplo, “glosa de custos e despesas”,
sendo formalizados em autos apartados em razão de imputação de solidariedade aos sócios em
apenas algumas destas infrações. Além disso, no caso DESTE PA no 10880.744428/2019-71, a
multa foi qualificada.
Em suma, no Processo no 10880.744435/2019-73, também em julgamento
nesta sessão do Colegiado, não existe imputação de solidariedade, as multas de ofício são de
75% e há OITO infrações catalogadas, enquanto neste PA são DUAS.
Veja-se (PA No 10880.744435/2019-73):

Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

De outro giro, no Processo no 10880.744428/2019-71 também em julgamento
nesta sessão do Colegiado, além da imputação de solidariedade a Eugenio Marraccini, Lívia
Peres Camargo Marraccini e Vinicius Eugenio Marraccini, apontam-se DUAS infrações e multa
de ofício qualificada de 150%:

Em razão destes fatos, muitas alegações, aduções, referências, documentos,
podem fazer parte de ambos os processos, sem que haja duplicidade de lançamentos.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Muitas vezes, também, os argumentos das partes e da decisão recorrida podem
fazer referência a tópicos que se encontram somente em processo e não no outro, sem que isso
signifique perda para quaisquer dos envolvidos.
Sumariando, poderão existir citações, inclusive no voto deste Relator, que se
reportarão aos dois processos ou apenas a um deles, sem que isso signifique prejuízo ao
decidido, devendo ser abstraídas as colocações que não tiverem pertinência direta com o que está
no respectivo PA.
Assim, com fundamento nos princípios do informalismo moderado que rege o
processo administrativo-fiscal, da fungibilidade e por economia e celeridade processuais, todos
os argumentos serão acolhidos, apreciados e devidamente separados em relação a cada processo
e matéria.
Dito isso, passo ao voto.
Preambularmente, não conheço das arguições de confisco em relação à multa
de ofício qualificada, matéria de cunho constitucional, vedada sua apreciação pelo CARF,
Súmula no 2
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Na parte conhecia, principio pelas preliminares.
Inicialmente, assentam as recorrentes uma possível nulidade do acórdão
vergastado por uma possível “Ausência dos requisitos mínimos previstos em Lei” (RV – fls.
1814/1816).
Nas palavras da defesa, “Em uma primeira análise do acórdão recorrido, percebe-
se que este não atende os requisitos mínimos, de uma decisão administrativa, previstos na nossa
legislação. Em que pese a extensão do acórdão, sua maior parte consiste em uma reprodução do auto de
infração discutido, utilizando-o, inclusive, como própria “fundamentação”, além da utilização de
valores abstratos, não se aprofundando aos fundamentos legais e razões de defesa suscitadas pelos
impugnantes. Por intermédio da Lei no 13655/2018, foram inseridos dez artigos à Lei de Introdução às
Normas do Direito - LINDB (artigos 20 a 30)2, com o objetivo de garantir uma maior segurança jurídica
e eficiência às situações que envolvam a atuação da Administração Pública, bem como reduzir a
reprodução automática de decisões subjetivas e superficiais que não considerem as particularidades do
caso concreto”.

2 “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei
no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.”

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Mais, “A leitura do acórdão recorrido revela que os julgadores utilizaram como
fundamentação os próprios autos de infrações fiscais lavrados, que, por sua vez, desconsideraram
contratos civis firmados dentro dos limites das leis brasileiras, avaliaram tomadas de decisões pela
empresa como não vantajosas e desnecessárias, sem total capacidade para tanto, consideraram
contratos como forjados, confundiram conceitos de “controladas; coligadas; interligadas e grupo
famíliar”, apenas com base em “achismos pessoais”. A manutenção dessa decisão banaliza diversos
dispositivos legais, além de revelar a utilização de valores abstratos!”
Com a devida vênia, penso que a manifestação não se sustenta.
Primeiro porque a decisão de 1o Grau, ao revés do pensar da defesa, mostrou-
se sólida, robusta e seguiu todos os trâmites processuais e procedimentais que a legislação exige,
especialmente, como suscitado no RV, o artigo 31, do PAF “Art. 31. A decisão conterá relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)”.
Segundo porque, na mesma linha, em relação ao indigitado artigo 20, da
LINDB reclamado no RV (e trazido no rodapé deste voto), não vislumbro qualquer
“abstrativismo” jurídico na decisão, nem falta de motivação ou de adequação do que foi decidido
com as provas e argumentos analisados.
Acerca do “achismo” alegado pela parte combatente, do mesmo modo tal
assertiva se revela em clara insatisfação com o que foi decidido, posto que a narrativa feita pelo
voto condutor mostra coerência, sentido lógico e análise jurídica correta e vinculada às provas
presentes nos autos.
Por fim, o fato de a decisão de 1o Piso se opor veementemente ao que foi
trazido pelas interessadas nas impugnações, quando fazem alusão ao artigo 28, da LIND –
(Decreto-lei no 4.657/1942) apenas traduz o pensamento do Colegiado de que “(...) A ameaça,
implícita, resultante da alusão ao art. “Art. 28, do Decreto-Lei 4.657/1942, LINDB, é inócua, pois não
há, neste processo, qualquer prova, nem mesmo indício, de que algum agente público tenha tomado
alguma decisão ou emitido alguma opinião com dolo ou cometido erro grosseiro. (...)” (Ac. DRJ – fls.
1767)
Em outro dizer, não há nos autos, realmente, nada que aponte na linha que a
defesa sustentou, ou seja, que qualquer agente público tenha tido tal [delituoso] comportamento
no desempenho de suas funções nestes autos.
Preliminar rejeitada.
A segunda preliminar trata de decadência.
Embora já afastada e justificada tal decisão pela Turma de origem, as
recorrentes insistem na tese.
Pois bem, os lançamentos aqui discutidos reportam-se aos anos-calendário de
2015 e 2016, período em que a recorrente optou pelo regime do Lucro Real Anual.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Desse modo, como os fatos geradores do IRPJ e da CSLL se completam no dia
31 de dezembro do ano respectivo, no caso, 31/12/2015 e 31/12/2016, passam a fluir destas
datas o lustro quinquenal, cujo ato final se dá em 31/12/2020 e 31/12/2021, respectivamente.
Como TODAS as recorrentes foram cientificadas no mesmo dia – 05/11/2019
(fls. 1069/1074/1079/10843), não há que se falar em qualquer decadência.
Preliminar de decadência rejeitada.
Há mais duas preliminares de nulidade, uma por suposta duração excessiva da
ação fiscal e outra questionando normas procedimentais da Receita Federal (RV – fls.
1822/1829).
A respeito da primeira delas, consoante disposições do artigo 24, da Lei no
11.457/2007, “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”. Ou seja, o que a legislação determina é prazo para JULGAMENTO de protocolos,
defesas e petições, NÃO para DESENVOLVIMENTO E ENCERRAMENTO DE AÇÃO
FISCAL.
Na verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante
Portarias, no caso, como as próprias recorrentes reconhecem no RV (fls. 1824), vigente a
Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de 2017, in verbis:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos
seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a
efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos,
excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do
procedimento fiscal far-se-á a partir da data da expedição do
TDPF, salvo nos casos de expedição de TDPF-E, nos quais a
contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Em suma, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
Claro que, dentro do princípio da razoabilidade, deve-se buscar que as ações
fiscais primem pela celeridade possível, desde que observadas as nuances específicas de cada
procedimento.
No caso concreto, as recorrentes reclamam que a fiscalização durou 840 dias,
ou seja, mais de dois anos.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Ocorre que – e isso passou in albis na manifestação da defendente -, a ação
fiscal, além da complexidade inquestionável de que se revestiu, abrangeu quatro anos-calendário
(2013 a 2016) com dezenas de intimações e análises documentais e contábeis, tudo enfeixado em
três processos distintos (PA no 10880.741163/2018-79 – 10880.744428/2019-71 e
10880.744435/2019-73) com mais de 20.000 páginas.
Ou seja, período temporal plenamente de acordo com a concretude dos fatos,
de forma que o pleito não pode ser provido.
De outro canto, melhor sorte não colhe as arguições sobre procedimentos da
Receita Federal, especificamente, haver citação nestes autos da chamada “Operação Zelotes”, o
que poderia levar a um possível desvirtuamento da seleção para fiscalização.
Nas palavras do recurso voluntário (RV – fls. 1828/1829), “Ao que parece, a
Recorrente Akron foi penalizada apenas por ter firmado contrato com a Advocacia Eduardo Milreu, por
ela ter sido envolvida na investigação no âmbito da operação Zelotes, ou seja, por mera ficção, a
fiscalização e o acórdão recorrido interpretaram que o referido negócio jurídico seria parte integrante
de uma operação da qual a Recorrente Akron em momento algum, fez parte ou mesmo tenha sido
notificada de sua participação. Fica notória a figura da “ânsia arrecadatória” aqui majorada pela
busca de cominar os atos da vida empresarial. Essa nefasta conduta é atualmente tema de forte debate
político e jurídico, uma vez que os limites da lei são diariamente violados com o pretexto de cobrar
tributo”.
Ora, a Receita Federal, enquanto instituição de Estado, vinculado ao Ministério
da Fazenda, tem como missão institucional “exercer a administração tributária e aduaneira
com justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade. Para isso, o órgão tem
como valores: o respeito ao cidadão, a integridade, lealdade com a instituição, legalidade,
profissionalismo e transparência”.
Nesse contexto, seus procedimentos são rigidamente regulados pelos contornos
de seu Regimento Interno, baixado mediante a Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020,
claramente definidos e delineados no artigo 1o do seu Anexo I:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão
específico singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da
Economia, tem por finalidade:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades
de administração tributária federal e aduaneira, incluídas aquelas relativas às
contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidos outros fundos e entidades,
na forma da legislação em vigor;
II - propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e consolidação da
legislação tributária federal;
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio
previdenciário e correlata, e editar os atos normativos e as instruções
necessárias à sua execução;
IV - estabelecer obrigações tributárias acessórias e disciplinar a entrega de
declarações;
V - preparar e julgar, em primeira instância, processos administrativos de
determinação e exigência de créditos tributários e de reconhecimento de
direitos creditórios relativos aos tributos administrados pela RFB;
VI - preparar e julgar, em instância única, processos administrativos de
aplicação de pena de perdimento de mercadorias e valores e de multa a
transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica ou
internacional que transportar mercadoria sujeita à pena de perdimento;
VII - acompanhar a execução das políticas tributária e aduaneira e estudar seus
efeitos sociais e econômicos;
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços
de fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração;
IX - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o controle das receitas
sob sua administração, além de coordenar e consolidar as previsões das demais
receitas federais, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária da
União;
X - propor medidas destinadas a compatibilizar a receita a ser arrecadada com
os valores previstos na programação financeira federal;
XI - estimar e quantificar a renúncia de receitas administradas e avaliar os
efeitos das reduções de alíquotas, das isenções tributárias e dos incentivos ou
estímulos fiscais, ressalvada a competência de outros órgãos que também
tratem da matéria;
XII - promover atividades de cooperação e integração entre as administrações
tributárias do País, entre o fisco e o contribuinte, e de educação fiscal, além de
preparar e divulgar informações tributárias e aduaneiras;
XIII - elaborar estudos e estatísticas econômico-tributários para subsidiar a
formulação das políticas tributárias e, em relação ao comércio exterior,
estabelecer política de informações econômico-fiscais e implementar
sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas informações;
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

XIV - celebrar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública e
entidades de direito público ou privado, para permuta de informações,
racionalização de atividades, desenvolvimento de sistemas compartilhados e
realização de operações conjuntas;
XV - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de Fiscalização (Fundaf), instituído pelo art. 6o do Decreto-Lei no
1.437, de 17 de dezembro de 1975;
XVI - negociar e participar da implementação de acordos, tratados e convênios
internacionais pertinentes à matéria tributária e aduaneira;
XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
administração, fiscalização e controle aduaneiros, inclusive quanto ao
alfandegamento de áreas e recintos;
XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o controle do
valor aduaneiro e de preços de transferência de mercadorias importadas ou
exportadas, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades
relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e econômica e origem de
mercadorias, inclusive para representar o País em reuniões internacionais sobre
a matéria;
XX - planejar, coordenar e realizar as atividades de repressão aos ilícitos
tributários e aduaneiros, inclusive contrafação, pirataria, entorpecentes e drogas
afins, armas de fogo, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores,
observada a competência específica de outros órgãos;
XXI - administrar, controlar, avaliar e normatizar o Siscomex, ressalvadas as
competências de outros órgãos;
XXII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais,
internacionais e estrangeiros que atuem no campo econômico-tributário,
econômico-previdenciário e de comércio exterior, para realização de estudos,
conferências técnicas, congressos e eventos semelhantes;
XXIII - elaborar proposta de atualização do plano de custeio da seguridade
social, em articulação com os demais órgãos envolvidos; e
XXIV - orientar, supervisionar e coordenar as atividades de produção e
disseminação de informações estratégicas na área de sua competência, em
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

especial aquelas destinadas ao gerenciamento de riscos ou à utilização por
órgãos e entidades participantes de operações conjuntas, que visem à qualidade
e à fidedignidade das informações, à prevenção e ao combate às fraudes e
práticas delituosas, no âmbito da administração tributária federal e aduaneira.
Então, obedecidos tais critérios, as ações fiscais desencadeadas nada têm a ver
com situações pessoais ou individuais de contribuintes ou serem fruto de operações havidas, que,
podem, claro, servir de mote para averiguações preliminares, mas, jamais para estigmatizar
qualquer administrado ou até persegui-lo.
Então, situações pessoais, individuais ou específicas, como no caso da
“Operação Zelotes”, podem servir, claro, de indicativo condutor para averiguações preliminares,
mas, jamais para estigmatizar qualquer administrado ou até persegui-lo. Em resumo, a Receita
Federal trabalha dentro dos critérios de impessoalidade que devem nortear Órgãos deste nível
estatal e as ações por ela desencadeadas obrigatoriamente obedecem os critérios elencados no
dispositivo acima reproduzido.
Exatamente como no caso concreto.
Rejeito as duas preliminares de nulidade.
No mérito, as infrações mantidas pela decisão a quo são relativas a glosas de
custos e despesas.
Pois bem, no RV comum acostado aos autos (fls. 1809/1877), a recorrente
AKRON COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL LTDA. e os solidários arrolados pelo Fisco
com suporte no artigo 135, III, do CTN, a) Eugenio Marraccini, CPF no 066.349.668-34; b)
Lívia Peres Camargo Marraccini, CPF no 345.796.028-38; e, c) Vinicius Eugenio Marraccini,
CPF no 092.142.018-89 repetem, basicamente e de forma quase literal, com pequenos
acréscimos de argumentos, o discorrido nas impugnações inaugurais, sem acrescentar qualquer
argumento novo ou juntar documentos probatórios de suas aduções, exceto contratos de
representação comercial firmado com a Royal Canin (fls. 1878/1911), sem maiores
consequências para o que aqui se discute.
Em outras palavras, os documentos enfeixados ao processo são, na sua
esmagadora maioria, os que foram entregues no curso da ação fiscal ou junto com as
impugnações e já foram analisados minudentemente pela Turma a quo.
Assim, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte e solidários nas
impugnações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto
como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)4, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 16-95.889 – 4a
Turma da DRJ/SPO, sessão de 10 de junho de 2020, relatoria do Julgador Sansão Glezer,
abaixo reproduzida – (fls. 1766/1783 - todos os destaques são do original).
DESPESA COM ADVOGADO NÃO COMPROVADA.
O argumento de que a glosa de despesa com os pagamentos efetuados à AEM,
em 2013, estaria prejudicada pela decadência, é improcedente, pois tais
pagamentos não foram objeto de glosa de despesa, até porque seus valores não
foram debitados em conta de despesa, mas, sim, na conta na conta de Ativo
"15875 - Adiantamento a Fornecedores", cujos históricos, aliás, não mencionam
o destinatário dos valores (DOC10), conforme o RF.
Explicando: o RF, nesse tópico, traz apenas a descrição da origem do total pago,
em 2013, à AEM (R$ 8.000.000,00), depois transferido para outra conta de
Ativo "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido", do qual uma parte (R$
3.647.649,42) foi glosada, em 2015, após ter sido indevidamente debitada em
CVM.
O argumento que culpa a fiscalização por associá-la à operação Zelotes, em
vista desta ter investigado a AEM, é improcedente, pois aqui trata-se de tributo.
A ameaça, implícita, resultante da alusão ao art. “Art. 28, do Decreto-Lei
4.657/1942, LINDB, é inócua, pois não há, neste processo, qualquer prova, nem
mesmo indício, de que algum agente público tenha tomado alguma decisão ou
emitido alguma opinião com dolo ou cometido erro grosseiro.

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

O argumento referente ao motivo da contratação da AEM, que consta na
impugnação (defesa em execução fiscal) é diverso do que foi respondido no
curso da ação fiscal, na qual nada foi dito a respeito de defesa em ação de
execução fiscal (fl. l.416):

A análise dessas respostas consta no RF (fls. 63 e 64), como segue:

Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Eis a conclusão, no mesmo RF, como segue (fls. 65 e 66):
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Resta claro que o objeto da contratação inicial é uma ficção, pois não há lógica
econômica em pagar R$ 9.500.000,00 por uma assessoria para adquirir 26% do
capital de uma empresa (da qual já era sócio, detendo 25% do capital), cujo
patrimônio líquido, no ano anterior à suposta consultoria, era de R$
7.884.429,05.
Quanto à defesa em ação de execução fiscal, note-se que não foi apresentado
aditivo contratual, rescisão do contrato original e tampouco um novo contrato
para respaldar a contratação da AEM para defender o contratante. Portanto, não
há prova de que essa defesa decorre daquele contrato original. É improcedente o
argumento a respeito de suposta falta de base legal para esta autuação, pois o
RIR/99 é claro ao impor condições para a validade da escrituração:
“Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido
do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(...)
Art .251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
(...)
Art. 264 .A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o)”. (grifei)
Por óbvio, no tocante à prestação de serviços, a comprovação não se restringe a
apresentação de contratos, procurações ou provas de pagamentos, sendo que o
elemento fundamental é a prova da efetiva realização do serviço, conforme a
jurisprudência administrativa“
(...)
DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE ADEQUADA COMPROVAÇÃO.
Não tendo o recorrente comprovada com documentos hábeis a efetiva
prestação dos serviços e/ou as operações que lhes tenham dado causa, mantém-
se a tributação.(...)” (Acórdão no 101-92036)
“IRPJ. GLOSA DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
EMPRESA LIGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Correta a glosa de despesas com a prestação de serviços que teria
sido realizada pela empresa controladora, se o contribuinte não apresenta
nenhum elemento de prova da efetiva prestação de serviços além do próprio
contrato e recibo de pagamento”. (Acórdão no 1302-003.998)
“IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. – DEDUTIBILIDADE. -
PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO DESEMBOLSO E
DA CONTRAPARTIDA RECEBIDA. - Para apropriação e dedução de uma
despesa operacional, face às regras jurídicas que regem a incidência do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, não é bastante que se comprove,
isoladamente, sua assunção nem que ocorreu o desembolso de quantia
equivalente. É indispensável que se comprove, de forma inconteste, que o
dispêndio assumido corresponde à contrapartida de algo recebido, seja como
bens ou como serviços, circunstância que, por essa razão, o torna dedutível
como custo ou despesa, e legítimo o pagamento”. (Acórdão no 101-95.995"
Aliás, a exigência da prova da efetividade do negócio realizado não se restringe
à prestação de serviços, como segue:
“CUSTOS E DESPESAS. COMPRAS DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

O registro da compra de mercadorias no Livro de Entradas mesmo
acompanhado dos respectivos pagamentos, não demonstra a efetividade da
operação se desacompanhado da prova da efetiva circulação do bem adquirido
inclusive, se for o caso, a posterior saída com apropriação da receita
correspondente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.Correta a qualificação da multa quando
o sujeito passivo registra custos ou despesas sem comprovação da efetiva
ocorrência da transação a eles referente.(...)” (Acórdão no 1402-002.049) A
devolução amigável de parte do valor - R$ 2.765.000,00 -, foi feita, em parte
com a cessão de veículos e parte em dinheiro, conforme RF (fl. 312):
A devolução amigável de parte do valor - R$ 2.765.000,00 -, foi feita, em
parte com a cessão de veículos e parte em dinheiro, conforme RF (fl. 312):

E a parte paga em dinheiro foi a seguinte (fl. 312):

Ou seja: tanto o adiantamento quanto essa devolução parcial ocorreram com a
Operação Zelotes já em andamento, como se verifica consultando a
“Wikipédia”,
no
domínio
“pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Zelotes":

“Operação
Zelotes Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

A Operação Zelotes[nota 1] é o nome de uma operação da Polícia Federal do
Brasi deflagrada em 26 de março de 2015[ 4] visando investigar um esquema
de corrupção no ... CARF ... (...)”. (negritei)
Essa Operação Zelotes perdurou até 2018, conforme o mesmo domínio:
“Décima fase - Em 26 de julho de 2018, a PF deflagrou nova etapa da
operação, investigando suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro ... (...)”.
(negritei)
Já a notificação extrajudicial só foi realizada em 10/01/2018 (fl. 1643), bem
depois do início desta ação fiscal, que ocorreu em 18/07/2017 (fl. 310).
Além disso, na prática, não foi o interessado que recebeu esses recursos, mas,
sim, a St. Raphael (fl. 416)

O contrato de mútuo entre o interessado e a St. Raphael em nada auxilia a
defesa, pois o mútuo não foi objeto de glosa, embora evidencie que o motivo da
venda do imóve não era dinheiro.
Por fim, inexiste a alegada desconsideração do contrato do interessado com a
AEM, pois, como já visto, a comprovação da efetiva realização do serviço é
condição essencial para a dedutibilidade, na apuração do lucro real, da
respectiva despesa.
Veja-se que a glosa dessa dedução, na apuração do lucro real, tem apoio, não só
na jurisprudência administrativa, como já visto, mas sobretudo, no CTN
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
(...)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”. (grifei e negritei)
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Por fim, note-se que não foi contestado o conteúdo item 4.1.3 do RF
(contabilização dos valores pagos), que, por si só, já justifica a glosa, como
segue (fl. 62):
1 - Foram analisados os arquivos da escrituração contábil digital da AKRON
..., relativos aos anos-calendário 2013 a 2016, com o objetivo de identificar a
contabilização dos valores pagos à AEM, assim como a eventual afetação de
contas de resultado.
2
- Foi localizada, no balancete de 2013, a conta contábil "15875 -
Adiantamento a Fornecedores" (Passivo – Passivo Circulante), a qual
apresenta um total anual de lançamentos a débito de R$ 8.561.720,55,
dentre os quais há um lançamento no valor de 5.000.000,00 em
31/10/2013, e outro de 3.000.000,00 em 30/11/2013, cujos históricos não
mencionam o destinatário dos recursos (DOC10).
Esta conta encerra o ano com saldo de exatos R$ 8.000.000,08.
3 - Durante o ano de 2014, esta conta recebe alguns lançamentos a débito e a
crédito, mantendo-se o saldo da conta acima de 8 milhões de reais até o dia
31/12/2014 (DOC11). Nesta data, o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido
para a conta "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" (Ativo Não Circulante
– Intangível), restando na conta de "Adiantamento a Fornecedores" um saldo
de R$ 211.077,72 (DOC12).
4 - A conta contábil "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido", que em meados
de 2014 já havia recebido lançamentos por conta de pagamentos à "Sigma
Nutrição Animal Ltda", encerra esse ano de 2014 com saldo de R$
9.599.735,44 (DOC12). Em 30/06/2015, o montante de R$ 3.647.649,42 desta
conta é baixado contra a conta de "Custo de mercadorias vendidas" (Conta de
Resultado – Custo), restando um saldo de R$ 5.952.086,02 (DOC13 e DOC14).
5 - O saldo da conta contábil "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido"
permaneceu inalterado no ano 2016.
6 - A ECD da AKRON, relativa ao ano calendário 2016, não registra qualquer
valor a receber ou crédito para com a AEM. ... (...)”. (grifei e negritei)
Ou seja: nada foi dito (e provado) pelo interessado para justificar a baixa de R$
3.647.649,42 da conta de ativo "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido",
contra conta de resultado - CMV -, em 30/06/2015.
Portanto, essa glosa deve ser mantida.
DESPESA DE ALUGUEL NÃO NECESSÁRIA.
Inexiste a alegada desconsideração do negócio de “sale and leaseback” do
imóvel do interessado realizado com a ST. Raphael, conforme o RF (fl. 88):
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Portanto, não há que se falar em desconsideração de negocio jurídico.
Quanto às relações entre St. Raphael e AKRON, veja-se o RF (fl. 84):
“4 - Conforme informação prestada pela AKRON quando questionada a
respeito de pagamentos efetuados à AEM, bem como de eventuais devoluções
dos valores, a fiscalizada informou que a devolução teria ocorrido para a
"empresa pertencente ao grupo familiar", a ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda., por conta e ordem da AKRON (DOC09A)”. (grifei)
E mais (fl. 86):
“(...)
.... Conforme é possível verificar no seu balanço patrimonial do ano 2016
(DOC66), no início deste ano a AKRON já possuía créditos no montante de R$
20.455.114,22 para com Livia Peres Camargo Marraccini e Caroline Peres
Camargo Marraccini, que são as titulares da ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda., adquirente do imóvel, e pertencentes ao grupo familiar que
é titular da AKRON. Tal montante de crédito, o qual permaneceu inalterado até
o final de 2017, em boa parte é decorrente de alienação de participação
societária ocorrida no ano 2012, não recebido, ...;(...)”. (grifei)
O primeiro aluguel pago pela AKRON à St. Raphael foi em 06/2016 (RF, fl. 81,
item 11), de modo que a AKRON nada pagava à St. Raphael pelo uso da fração
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

ideal de 31,5988% que possuía do mesmo imóvel. E mais: o RF deixa claro
ainda que:
1 - as principais sócias da St. Raphael são as netas de Eugênio Marraccini, a
saber: Lívia Peres Camargo Marraccini e Caroline Peres Camargo;
2 - o contrato social da St. Raphael e todas alterações, assim como os
respectivos fatos contábeis registrados na Akron, evidenciam que as relações
familiares predominam de tal forma, que a primeira é sempre beneficiada nos
negócios entre ambas.
Veja-se que as relações entre pessoas jurídicas com ligações familiares não
foram ignoradas pelo RIR/99, como segue:
“Art. 340. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo (Lei no 9.430, de 1996, art. 9o).
(...)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada,
bem como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau
dessas pessoas físicas (Lei no 9.430, de 1996, art. 9o, §6o).
(...)
Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
(...)”.(grifei)
No entanto, não são as relações familiares que tornam essa despesa não
necessária, mas, sim, os fatos apontados e respectiva conclusão, conforme RF
(fls. 80 e 81):

E o RF mostra, também, que dos sete pressupostos que justificam a realização
de operação de “Sale-Leaseback”, apenas um foi atendido, qual seja, ser o
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

proprietário do imóvel necessário ao exercício da atividade, como segue (fls. 85
a 88):

Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Assim, a fiscalização demonstrou que a operação de “Sale-Leaseback” não
tinha justificativa econômica ou financeira, servindo apenas para criar uma
despesa desnecessária, reduzir a tributação e beneficiar as netas do sócio
majoritário da AKRON.
Destaque-se que esses fatos e respectivas conclusões não foram enfrentados
pelo interessado, assim como o valor exorbitante do aluguel: 2,77% ao mês
sobre o montante de recursos que seriam disponibilizados com a venda do
imóvel.
Por fim, a desnecessidade dessa despesa fica muito evidente quando se
verifica que, antes dessa operação, a St. Raphael já era proprietária de quase
32% do imóvel, que era usado graciosamente pelo interessado, como segue
(fls. 81 e 82):

Portanto, essa despesa de aluguel não pode ser considerada necessária.
MULTA QUALIFICADA.
A jurisprudência em nada auxilia o querelante, pois a aplicação da multa
qualificada, prevista em lei, depende da exata configuração dos atos infracionais
praticados, que não foram enfrentados pelo interessado.
Além disso, cabe notar que a associação das infrações em tela à figura da
omissão de receita, recorrendo à Súmula no 14, do CARF, não tem qualquer
justificativa.
DESPESA COM ADVOGADO NÃO COMPROVADA.
O RF assim fundamenta a multa qualificada desta infração (fls. 95 e 96)
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

DESPESA DE ALUGUEL NÃO NECESSÁRIA.
O RF assim fundamenta a multa qualificada desta infração (fl. 96):

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Em resumo: em ambas as infrações, as condutas praticadas demonstram
deliberação, intencionalidade. Assim, foi provada a vontade de ocultar fatos
e/ou dar-lhes novas feições, para ludibriar o Fisco.
Portanto, as multas qualificadas foram corretamente aplicadas.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
De plano, as alegações referentes ao art, 124, I, do CTN não serão examinadas,
pois tal dispositivo não constou do enquadramento legal.
(...)
Eis os motivos das imputações de responsabilidade tributária:

EUGENIO MARRACCINI. ART. 135, DO CTN.
Este senhor era sócio da Akron e detinha poderes de administração à época dos
fatos geradores, conforme RF (fl. 58):

Assim, por deter poderes de administração à época dos fatos geradores, ele deve
responder pessoalmente pelos tributos (art. 135, III, do CTN) aos quais se aplica
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

a multa de ofício de 150%, em decorrência das condutas intrinsecamente ligadas
aos fatos geradores, visto que elas constituem infração à lei, subsumindo-se às
figuras penais previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
LIVIA PERES CAMARGO MARRACCINI.
VINICIUS EUGENIO MARRACCINI.
Ambos, ao contrário do que alega o interessado, detinham, por meio de
sucessivas procurações, amplos e irrestritos poderes de administração, à época
dos fatos geradores, conforme RF (fl. 58):

Por serem mandatários, detendo amplos poderes de administração à época dos
fatos geradores, ambos devem responder solidariamente pelo crédito tributário
em teala (art. 135, II, do CTN), m decorrência das condutas intrinsicamente
ligadas aos fatos geradores, visto que elas constituem infração à lei,
subsumindo-se às figuras penais previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 1964.
Veja-se a jurisprudência administrativa aplicável:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA - Se as provas
carreadas aos autos deixam fora de dúvida a participação de variado número
de pessoas nos fatos que redundaram em evasão fiscal, tais pessoas devem ser
mantidas no pólo passivo das obrigações tributárias correspondentes, vez que
presente hipótese legal autorizadora.” (Acórdão no 1302-00.167.168)
De resto, a imputação de responsabilidades solidária decorre dos fatoa apurados,
não havendo qualquer previsão legal para instaurar, no curso da ação fiscal, o
contraditório, que decorre da apresentação tempestiva de impugnação, conforme
o Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”.
(...)
Portanto, VOTO por MANTER, na íntegra, o crédito tributário lançado e as
imputações de RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Pois bem, traduzido na íntegra o voto condutor da Relatoria de 1o Piso, com o
qual, já dito antes, concordo, a ele acrescento e adiciono mais alguns aspectos que entendo
relevantes.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Antes, relembro as nuances peculiares deste processo (no 10880.744428/2019-
71) e do no 10880.744435/1019-73, da mesma recorrente, onde argumentos e decisões podem se
referir a ambos os PA ou pertencerem apenas a um deles, devendo-se fazer a necessária
abstração e adaptação a cada caso relatado.
Nesta linha, de forma genérica e reportando-me à ação fiscal como um todo
uno e indissociável, trago os seguintes fragmentos, que tanto podem aproveitar aos dois PA
como apenas a um deles.
Nesse contexto, debruço-me inicialmente sobre as assertivas da recorrente de
que a decisão de 1o Grau seria nula porque “Em que pese a extensão do acórdão, sua maior parte
consiste em uma reprodução do auto de infração discutido, utilizando-o, inclusive, como própria
“fundamentação”, além da utilização de valores abstratos, não se aprofundando aos fundamentos legais
e razões de defesa suscitadas pelos impugnantes (...). A leitura do acórdão recorrido revela que os
julgadores utilizaram como fundamentação os próprios autos de infrações fiscais lavrados, que, por sua
vez, desconsideraram contratos civis firmados dentro dos limites das leis brasileiras, avaliaram tomadas
de decisões pela empresa como não vantajosas e desnecessárias, sem total capacidade para tanto,
consideraram contratos como forjados, confundiram conceitos de “controladas; coligadas; interligadas
e grupo famíliar”, apenas com base em “achismos pessoais”.
Ora, a decisão a quo NÃO adotou o narrado pelo autor do procedimento, mas,
apenas, como é absolutamente rotineiro, ponderou os relatos e documentos acostados pela
Autoridade Fiscal e confrontou-os com o aduzido e juntado pela parte adversa para chegar às
suas conclusões e prolatar seu voto.
Se neste balanço de idéias e documentos, concluiu pela posição do Fisco, não
quer dizer que a análise foi unilateral. Ao contrário, como mostra o Acórdão recorrido,
criteriosamente a decisão de 1o Piso fez profunda e substancial apreciação de todo o arcabouço
narrativo e documental e a reprodução de trechos do Relatório Fiscal prestou-se a mostrar tal
posição.
Aliás, não teria o menor sentido que o Relator de um processo, de qualquer
área do direito, concordando com os termos de alguma peça dos autos, não a pudesse reproduzir,
tendo que reescrevê-la, mesmo que para dizer a mesmíssima coisa.
Então, não há “achismo” algum, mas análise, narrativa, ponderações,
argumentos e conclusão absolutamente de acordo com as normas que regem o processo
administrativo fiscal e com sustentação na legislação, doutrina e jurisprudência.
Outro ponto que entendo pertinente é olhar perscrutar a engenharia contábil
articulada pela recorrente e muito bem mostrada pelo Fisco e ratificada pela decisão de 1o Piso.
Exemplificativamente, a contabilização dos valores pagos à AEM, assim como
a eventual afetação de contas de resultado, tendo sido localizada, no balancete de 2013, a conta
contábil “15875 - Adiantamento a Fornecedores” (Passivo – Passivo Circulante), a qual
apresenta um total anual de lançamentos a débito de R$ 8.561.720,55, dentre os quais há um
lançamento no valor de 5.000.000,00 em 31/10/2013, e outro de 3.000.000,00 em 30/11/2013,
cujos históricos não mencionam o destinatário dos recursos.Esta conta encerra o ano com saldo
de exatos R$ 8.000.000,08.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Durante o ano de 2014, esta conta recebeu alguns lançamentos a débito e a
crédito, mantendo-se o saldo da conta acima de 8 milhões de reais até o dia 31/12/2014, quando
o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido para a conta “19903 - Fundo de Comércio –
Adquirido” (Ativo Não Circulante – Intangível), restando na conta de “Adiantamento a
Fornecedores” um saldo de R$ 211.077,72.
A ECD da AKRON, relativa ao ano calendário 2016, não registra qualquer
valor a receber ou crédito para com a AEM. Também não registra qualquer valor recebido da
AEM a título de devolução dos honorários anteriormente pagos. Somente na ECD do ano
calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em maio de 2018, após o início do procedimento
de diligência junto a este contribuinte, foi criada a conta contábil “16003 - Advocacia Eduardo
Mirleu” (Ativo – Ativo Não Circulante), que recebeu lançamento inicial de R$ 9.000.000,00, em
contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de capital" (Patrimônio Líquido –
Reservas de Capital).
Ora, lançamento em contrapartida a conta de patrimônio líquido indica que o
crédito para com o referido escritório de advocacia não constava no balanço patrimonial
do início do período, e se tem, no caso, um verdadeiro “ajuste devedor de exercícios anteriores”,
sem nada circular por contas de resultado.
Questionada, a recorrente informou ter pago à AEM, de modo antecipado,
entre outubro e novembro de 2013, o montante de R$ 8.000.000,00 por conta da contratação para
prestação de serviço de assessoria para a aquisição de uma participação.
Ocorre que, mesmo não tendo havido qualquer ato de prestação de serviço
por parte da contratada, em função da desistência do negócio de compra da participação
societária, os recursos financeiros continuaram em poder da contratada, não tendo, a
AKRON, tomado qualquer medida para reavê-los.
Em síntese, não comprovada a prestação de qualquer serviço prestado pela
AEM à AKRON, fato reconhecido pela própria recorrente, valores levados ao resultado em
decorrência dos pagamentos efetuados à AEM, devem ser considerado indedutíveis na apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. E foi o que efetivamente ocorreu no ano 2015,
quando parte dos valores foi levada a resultados a título de baixa de ativo intangível, afetando as
bases imponíveis das duas exações.
Outro ponto que merece destaque, o pagamento feito à CONSULTAN
Consultoria, Assessoria e Negócios Empresariais Ltda. (CONSULTAN), CNPJ no
62.620.125/0001-71, no importe de R$ 1.000.000,00 em 22/08/2013, a título de antecipação (de
um total de R$ 10.500.000,00 que seriam pagos em razão da prestação de serviços de assessoria
e consultoria na análise dos tributos a que estaria submetido a contratante, em especial dos
débitos junto à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (DOC09B). O objetivo seria detectar
inconstitucionalidades, valores indevidos, redução ou extinção de débitos, e a liberação das
garantias penhoradas na execução a que se refere a inscrição em dívida ativa do Estado de São
Paulo n° 1.095.769.823, que totalizava R$ 49.463.725,23 à época. A contratada prestaria o
serviço de extinção dos débitos, a ser concedido pela PGE. Os honorários seriam de R$
10.500.000,00, devidos no caso de extinção do passivo tributário a que se refere a Certidão de
Dívida Ativa (CDA) n° 1.095.769.823, e pagos parceladamente.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Ocorre que, como constatado e não desmentido pela interessada, a
AKRON teria contratado a CONSULTAN, ao custo de R$ 10.500.000,00, e pago R$
1.000.000,00 antes mesmo da realização da primeira reunião com os representantes da
contratada, para uma prestação de serviços que essa estaria impedida legalmente de
executar.
Mais, que tal contrato teria sido rescindido cerca de 30 dias após a sua
celebração, sem que a contratada houvesse feito absolutamente nada, com quitação mútua entre
as partes.
A contabilização do crédito para com a CONSULTAN, presente na ECD do
ano 2017, enviada ao SPED após o início do procedimento de diligência junto à recorrente, teve
o objetivo de adequar a escrita contábil à “versão dos fatos” apresentada pela AKRON à
fiscalização.
Entretanto, até mesmo esta contabilização extemporânea de crédito de R$
1.000.000,00 para com a CONSULTAN contradiz o “instrumento de distrato” entregue à
fiscalização. Segundo este documento, as partes concediam-se mútua quitação, inclusive quanto
a honorários pagos, renunciando a qualquer direito em função do contrato anterior. Portanto, não
haveria fundamento para o registro do referido crédito.
Concluindo, a ECD da AKRON, enviada ao SPED antes do início deste
procedimento fiscal, nem mesmo contabilizava o pagamento do expressivo valor de R$
1.000.000,00. Igualmente, não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela
CONSULTAN à AKRON. A própria contratante afirma que nenhum serviço foi prestado.
Ou seja, despesa indedutível.
Como indedutíveis são, sem nenhuma controvérsia em nível jurisprudencial, as
multas de ofício aplicadas pelas Autoridades Fiscais de todos os níveis estatais. Ou as perdas
havidas no estoque sem que sejam cumpridos os requisitos do artigo 291, do RIR/1999, não
bastando meras e simples declarações assinadas pelo próprio responsável pela empresa de que os
produtos estariam deteriorados ou com validade vencida.
Inobstante isso possa ocorrer (e com certeza ocorre no cotidiano da empresa),
representando uma perda, um despesa, um custo, a sua dedutibilidade das bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL exige o atendimento aos citados parâmetros, ou seja, comprovação mediante
laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que especifique e identifique as
quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência, por certificado de autoridade
competente, nos casos de incêndios, inundações ou outros eventos semelhantes ou por laudo de
autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou
danificados, quando não houver valor residual apurável.
Nada disso há nos autos.
Finalmente, cabem algumas breves palavras acerca do reclamo da recorrente de
que “os auditores pretendem tomar decisões estratégicas pelos contribuintes sem serem sócios e
protegidos pelo manto do funcionalismo público. Um verdadeiro absurdo! A decisão de vender ou não
bens do ativo ou do seu circulante, cabe exclusivamente aos sócios e ninguém mais”
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

E mais, subindo o tom, que “Adotou-se valor de mercado pela negociação entre as
Partes e sendo assim não há que se falar em qualquer operação simulada que possa ser descaracterizada
como pretendem os Srs. auditores fiscais e confirmado pelo acórdão recorrido”.
Muito bem, de fato, não cabe ao Fisco se imiscuir nas relações privadas,
societárias e comerciais das empresas.
Porém, lhe cabe, sim, questionar operações que possam afetar as bases
imponíveis dos tributos administrados pela Receita Federal (artigos 194 a 200, do CTN e
diversos outros atos legislativos extravagantes).
Desse modo, apurando operações e documentos que fogem à normalidade ou
não tenham substância, cabe ao Fisco aprofundar-se na auditoria e chegar ao resultado
necessário.
Concretamente, os lançamentos disseram respeito a “custos e despesas não
comprovadas”, ou seja, glosa por não atendimento aos parâmetros dos artigos 299 e 300, do
RIR/1999, então vigente:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Exaustivamente visto que as despesas citadas nos autos, além de não se
revestirem dos requisitos de normalidade, usualidade e habitualidade, não tiveram a
comprovação de que os serviços a ela vinculados foram prestados.
Neste tom, a verdade dos fatos peleja contra a recorrente e, na mesma linha, a
jurisprudência, doutrina, legislação e normas contábeis.
Acerca de “glosa de despesas”, “despesas indedutíveis”, “despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de minha
relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511, 1402-002.748, 1402-
003.816, sempre e sempre no sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto,
consumo; outra sua dedutibilidade. Diga-se, todo gasto é uma despesa genericamente falando,
mas nem todo gasto pode ser levado a débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da
possibilidade de deduzi-lo das bases de calculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(instituído pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 –
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital
aos proprietários da entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento
no curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes
de caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 5
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 6
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas,
participando da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que
a despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas
podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. 7
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço,
em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa, com a
perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve, por
definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.

5 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
6 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
7 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e
da mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na
escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o
resultado de um determinado período será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos
contábeis que afetam a azienda, observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa,
que é despesa sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola
os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos, ainda
que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que,
mesmo tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e apuração do
IRPJ, em determinado instante faz nela um “corte” e elimina (para fins exclusivamente fiscais),
uma despesa que afetou o resultado apurado e a acresce a este mesmo resultado, encontrando
uma base imponível diferente daquela que será definida para os propósitos comerciais e
societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Por fim, para que não pairem duvidas e resumindo, a regra geral, em termos de
despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são
dedutíveis.
Porém, na lição de Ricardo Mariz de Oliveira, “todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade
das despesas”8. (sublinhado).
Então, como a lei não pode prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, definiu-se genericamente que todos os custos e despesas são
admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda, porém – e aí o ponto nevrálgico
do caso – o legislador estabeleceu exceções, que consistem na não dedutibilidade, na
limitação do valor dedutível, e na sua subordinação a determinadas condições e requisitos.,
dentre elas a comprovação documental dos dispêndios havidos, da prestação do serviços
contratados, na transmissão do bem adquirido e na obediência aos requisitos ínsitos no artigo
299, do RIR/1999.
Nada disso se mostrou nos autos.
Por isso, a indedutibilidade das despesas é flagrante.
Assim, por tudo o que foi exaustivamente exposto, meu voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário único da recorrente AKRON COMERCIAL -
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE
USO ANIMAL LTDA. e dos solidários, a) Eugenio Marraccini, CPF no 066.349.668-34; b)
Lívia Peres Camargo Marraccini, CPF no 345.796.028-38; e, c) Vinicius Eugenio Marraccini,
CPF no 092.142.018-89, mantendo integralmente os lançamentos, inclusive a multa de ofício
qualificada (com as observações a seguir) e a responsabilização a eles atribuída, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN,
Acerca da multa de ofício, mesmo mantendo a qualificação imputada pela
Fiscalização, pelos sólidos elementos presentes nos autos, há fato superveniente que necessita ser
analisado.
Trata-se da nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, naquilo que
interessa ao caso discutido, que passou a ter outra configuração, trazida pelo artigo 8o, da
Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras

8 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN9, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido, de ofício, de 150% para
100%.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Assim, sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido estes julgados procedentes em parte, igual sorte deve colher as demais exigências presentes
nos autos.
CONCLUSÃO

9 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1402-006.819 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744428/2019-71

Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) não conhecer do
recuso voluntário em relação à matéria de cunho constitucional suscitada; ii) na parte conhecida,
ii.i) rejeitar as preliminares de nulidade e decadência; ii.ii) a ele DAR PROVIMENTO
PARCIAL unicamente para reduzir, ex officio e em obediência à retroatividade benigna prevista
no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, mantendo
integralmente os lançamentos e a qualificação da multa; ii.iii) manter a sujeição passiva de
Eugenio Marraccini, CPF no 066.349.668-34, Lívia Peres Camargo Marraccini, CPF no
345.796.028-38, e, Vinicius Eugenio Marraccini, CPF no 092.142.018-89 e a responsabilização a
eles atribuída, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 2010
DF CARF MF
Original